Tribunal: CARF
Processo: 16327.720721/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
CESSÃO DE CRÉDITO INADIMPLIDO DE DIFÍCIL RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESÁGIO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM EMPRESAS DE FACTORING OU DE SECURITIZAÇÃO.
Não é possível equiparar a atividade da Recorrente com as das factorings, eis que nestas ocorre a aquisição de direitos creditórios que tem grande probabilidade de liquidação, por se tratarem de dívidas vincendas, diferentemente dos créditos adquiridos pela contribuinte que são todos créditos vencidos, com baixa probabilidade de recebimento, conhecidas como créditos podres. E, por esse mesmo detalhe, não é possível dizer que sua atividade seria de securitização, eis que o ativo não serviu de lastro para a emissão de títulos ou valores mobiliários, o que caracteriza a operação de securitização propriamente dita.
AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VENCIDOS DE DIFÍCIL RECUPERAÇÃO. RECONHECIMENTO DO ATIVO COM BASE NO VALOR PAGO.
No caso de aquisição de direitos creditórios vencidos, como no presente caso, o reconhecimento do ativo deve ser feito com base no valor pago pela sua aquisição com base no art. 183 da Lei n° 6.404/76.
AQUISIÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO DE DIFÍCIL RECUPERAÇÃO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
Não é equiparar a atividade da Recorrente com as das factorings, eis que esta trata de aquisição de direitos creditórios que tem grande probabilidade de liquidação, por se tratarem de dívidas vincendas, diferentemente dos créditos adquiridos pela Recorrente que são todos créditos vencidos, com baixa probabilidade de recebimento. E, por esse mesmo detalhe, não é possível dizer que sua atividade seria de securitização, eis que o ativo não serviu de lastro para a emissão de títulos ou valores mobiliários. O percentual de presunção para apuração das estimativas mensais de IRPJ seria de 8%, conforme o caput do art. 15 da Lei n° 9.249/95, por não se enquadrar em nenhuma das atividades específicas com percentual de presunção diferenciado. Quanto a CSLL, como a atividade da contribuinte não se equipara às das factorings , o percentual aplicável pata a apuração da base de cálculo é de 12%, nos termos do art. 20 da Lei n° 9.249/95, com a redação dada pela Lei n° 12.973/2014, vigente à época dos fatos geradores.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720721/2018-24
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-006.969 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrentes
FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
CESSÃO DE CRÉDITO INADIMPLIDO DE DIFÍCIL RECUPERAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DESÁGIO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO
COM EMPRESAS DE FACTORING OU DE SECURITIZAÇÃO.
Não é possível equiparar a atividade da Recorrente com as das factorings, eis
que nestas ocorre a aquisição de direitos creditórios que tem grande
probabilidade de liquidação, por se tratarem de dívidas vincendas,
diferentemente dos créditos adquiridos pela contribuinte que são todos créditos
vencidos, com baixa probabilidade de recebimento, conhecidas como “créditos
podres”. E, por esse mesmo detalhe, não é possível dizer que sua atividade
seria de securitização, eis que o ativo não serviu de lastro para a emissão de
títulos ou valores mobiliários, o que caracteriza a operação de securitização
propriamente dita.
AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VENCIDOS DE DIFÍCIL RECUPERAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO ATIVO COM BASE NO VALOR PAGO.
No caso de aquisição de direitos creditórios vencidos, como no presente caso, o
reconhecimento do ativo deve ser feito com base no valor pago pela sua
aquisição com base no art. 183 da Lei n° 6.404/76.
AQUISIÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO DE DIFÍCIL RECUPERAÇÃO.
PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
Não é equiparar a atividade da Recorrente com as das factorings, eis que esta
trata de aquisição de direitos creditórios que tem grande probabilidade de
liquidação, por se tratarem de dívidas vincendas, diferentemente dos créditos
adquiridos pela Recorrente que são todos créditos vencidos, com baixa
probabilidade de recebimento. E, por esse mesmo detalhe, não é possível dizer
que sua atividade seria de securitização, eis que o ativo não serviu de lastro
para a emissão de títulos ou valores mobiliários. O percentual de presunção
para apuração das estimativas mensais de IRPJ seria de 8%, conforme o caput
do art. 15 da Lei n° 9.249/95, por não se enquadrar em nenhuma das atividades
específicas com percentual de presunção diferenciado. Quanto a CSLL, como a
atividade da contribuinte não se equipara às das factorings , o percentual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720721/2018-24
Fl. 7862
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

aplicável pata a apuração da base de cálculo é de 12%, nos termos do art. 20 da
Lei n° 9.249/95, com a redação dada pela Lei n° 12.973/2014, vigente à época
dos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, por dar provimento ao recurso voluntário, para
cancelar o lançamento de ofício tratado nos presentes autos, e, por decorrência, negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-118.361 de 16 de Julho de
2020 da DRJ/RJO que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela
contribuinte FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
S.A. contra auto de infração lavrado pela Delegacia de Instituições Financeiras DEINF/SP.
O auto de infração foi decorrente de suposta omissão de receita sujeita a
tributação do IRPJ e da CSLL, bem como multa por recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ e CSLL supostamente a menor no ano-calendário 2013. Estão sendo exigidos R$
204.815.540,71 de IRPJ e R$ 117.426.245,23 de CSLL, incluindo juros de mora e multa de
ofício de 75%.
A contribuinte, que tem como como objeto social a aquisição de créditos oriundos
de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento,
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades de arrendamento mercantil, companhias hipotecárias, associações de poupança e
empréstimos e pela Caixa Econômica Federal, adquiriu créditos do BicBanco – Banco Industrial
e Comercial S/A (CNPJ 07.450.604/0001-89) “BIC”, do qual é empresa ligada.
Em março do ano-calendário de 2013 a contribuinte teria adquirido do BIC direito
creditório no total de R$ 174.816.127,73, pelos quais pagou R$ 11.660.317,08, e em junho teria
adquirido créditos que totalizavam R$ 196.561.663,31 pelos quais pagos R$ 21.500.000,00.
Fl. 7863
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

A Autoridade Fiscal considerou que o deságio (diferença entre o valor de face dos
créditos e o valor pago na aquisição dos mesmos), que totalizaram R$ 338.217.473,96(R$
371.377.791,04 – R$ 33.160.317,08) não foi oferecido à tributação do IRPJ e da CSLL no ajuste
de final de período, bem como não teriam sido oferecidos à tributação as estimativas mensais
correspondentes ao reconhecimento das receitas mensais decorrentes do deságio, exigindo a
multa isolada correspondente.
Entendeu também a autoridade fiscal que foram aplicados na apuração das
estimativas mensais um percentual de presunção menor do que o devido, o que acarretou
recolhimento a menor das estimativas.
A Autoridade Fiscal consignou que a atividade da Recorrente era um tipo
específico de aquisição de créditos exercida pelas empresas securitizadoras de crédito, cuja
receita bruta a ser considerada seria o deságio, assim considerado como a diferença entre o valor
de face do título de crédito adquirido e o valor pago pela aquisição de acordo com o item 32 do
Parecer Normativo Cosit no 5 de 10 de abril de 2010 IN RFB 1700/2017 em seu artigo 33, inciso
IV, alíneas “f” e “h”:
“PN Cosit no5/2010
32. Assim, a receita bruta das securitizadoras de crédito, de qualquer espécie, bem
como de qualquer pessoa jurídica dedicada à compra de direitos creditórios, é o deságio,
assim entendido a diferença entre o valor de face do título e o respectivo custo de
aquisição.”
“IN 1700/2017
Art. 33. A base de cálculo do IRPJ, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta definida pelo art.
26, auferida na atividade, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos.
§ 1o Nas seguintes atividades o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ
de que trata o caput será de:
(...)
IV - 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta auferida com as atividades de:
f) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring);
(...)
h) prestação de qualquer outra espécie de serviço não mencionada neste parágrafo.”
Considerando que as securitizadoras emitem títulos e valores mobiliários que são
comercializados no mercado com base nos créditos por ela adquiridos, a autoridade fiscal
constatou que não houve a securitização de recebíveis por parte da contribuinte no ano aquisição
dos créditos aqui analisados. Eis que ocorreu apenas a emissão de uma de duas séries prevista de
debêntures aprovada na AGE de 19/06/2013, mas que não tinham garantia ou lastro em qualquer
tipo de crédito e foram todas adquiridas por empresas do mesmo grupo empresarial da
contribuinte.
Fl. 7864
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

A fiscalização alega que embora a contribuinte se apresente como empresa
securitizadora de créditos financeiros, cuja atividade consiste na aquisição de direitos creditórios
que servem de lastro para a emissão de títulos e valores mobiliários no mercado, no presente
caso não teria havido a securitização propriamente dita, pois não houve a emissão dos referidos
títulos, mas apenas a emissão de debêntures sem garantia, que foram adquiridas por empresas
vinculadas ao mesmo grupo econômico que integra, de modo que sua atividade se assemelharia
às factorings, pela destinação dada aos créditos adquiridos.
A Fiscalização entendeu que a atividade exercida pela contribuinte se
assemelharia a uma factoring com base na exposição de motivos da Medida Provisória 472/09,
convertida na Lei n° 12.249/10, cujo excerto transcrevo abaixo:
“27. As atividades das securitizadoras de recebíveis se assemelham em muito às
atividades de empresas de "factoring", as quais se encontram obrigadas à adoção da
apuração pelo Lucro Real, conforme disposto no inciso VI do art. 14 da Lei 9.718, de
1998.
27.1. Adicionalmente, ainda que as referidas securitizadoras não possam ser
consideradas como instituições financeiras, a atividade das mesmas também se
assemelha em muito à atividade de intermediação financeira, fato inclusive evidenciado
pela possibilidade de dedução das despesas de captação na Base de Cálculo de
PIS/PASEP e COFINS. Em face do exposto, o art. 22 proposto obriga estas empresas a
apuração do imposto de renda pelo lucro real.”
A Autoridade Fiscal afirmou também que houve erro na apuração dos tributos, eis
que a empresa calculou as estimativas mensais de IRPJ e CSLL com a utilização de alíquota de
presunção de 8% e 12%, respectivamente, aplicados pelas empresas securitizadoras de crédito.
A Autoridade Fiscal alegou que o correto enquadramento para fins de apuração do
imposto devido seria a alínea “d”, inciso III, §1o do art. 15 da Lei 9.249, por questão de
equidade, e que portanto o correto percentual a ser aplicado sobre a receita bruta auferida
mensalmente para apurar a base de cálculo do IRPJ estimado seria de 32%, aplicando-se mesmo
percentual de 32% para apuração da base de cálculo da CSLL estimada, por força do disposto no
art. 20 da Lei 9.249.
Por alegada questão de equidade, a Autoridade Fiscal apurou o imposto devido
com a aplicação de presunção de 32% sobre a receita supostamente omitida.
A contribuinte impugnou o lançamento afirmando que firmou contratos de cessão
de crédito com o “BIC”, por meio dos quais adquiriu créditos vencidos e de remota
recuperabilidade pelo valor de R$ 33.160,317,08.
Os créditos adquiridos decorriam de parcelas vencidas de contratos firmados pelo
“BIC” com seus clientes, tendo por objeto mútuos celebrados mediante a emissão de Cédulas de
Crédito Bancário (CCB), em que restou inadimplida a obrigação de pagamento por parte dos
clientes.
Aduz a contribuinte que a cada uma das operações geradoras dos créditos foi
avaliada quanto à sua recuperabilidade por empresa especializada, que emitiu laudos
individualizados por devedor, atestando a expectativa nula ou diminuta de recuperabilidade dos
referidos créditos.
Fl. 7865
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

Asseverou a contribuinte que não adquiriu créditos vincendos, muito menos com
expectativa ou garantia mesmo que parcial daqueles créditos, tratando-se de créditos com
baixíssima expectativa de recuperabilidade, denominados no mercado de “créditos podres”.
Afirmou a contribuinte que a atividade por ela exercida é prática comum no
mercado das securitizadoras de créditos financeiros, através das quais as instituições financeiras
realizam a cessão onerosa dos créditos inadimplidos para saneamento do seu balanço, seguindo
diretrizes do Banco Central do Brasil quanto a constituição e ao controle de provisões para
créditos de liquidação duvidosa e cessão onerosa desses créditos, contando com securitizadoras,
como a contribuinte, para prosseguimento da cobrança. .
A contribuinte defende que sua atividade não se equipararia às das factorings, e
que não existiria a receita de deságio, uma vez que os créditos adquiridos tinham ausência de
expectativa de recuperação, documentalmente comprovada, fato não questionado pela
Fiscalização.
A contribuinte alegou, preliminarmente, a nulidade do auto de infração de CSLL,
pelo fato da autoridade fiscal ter utilizado alíquota de 15% ao invés de 9%, uma vez a alíquota de
15% não seria a ela aplicado, mas apenas à pessoas jurídicas de seguros privados, de
capitalização e as referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no
105, de 10 de janeiro de 2001.
A contribuinte alegou também nulidade do auto de infração de CSLL, por
ausência de motivação, i.e, segundo ela a autoridade fiscal não teria apontado o fundamento,
motivo e/ou norma apta a justificar a aplicação da alíquota de CSLL de 15% em vez de 9%, e
assim, pelo motivos do lançamento serem desconhecidos, teria impossibilitado defender-se da
acusação. Defendeu que caso mantido o auto de infração de CSLL, que o lançamento fosse
refeito com a aplicação da alíquota de 9%.
No mérito, alegou a contribuinte que os direitos creditórios adquiridos devem ser
reconhecidos pelo custo de aquisição, ajustado ao valor de provável realização, quando este valor
for inferior, e que no caso de aplicações e de direitos e títulos de crédito destinados à negociação
ou disponíveis para venda, o ativo deve ser contabilizado pelo seu “valor justo”. E que no caso,
reconheceu contabilmente o valor dos créditos adquiridos pelo valor desembolsado na transação.
Alegou a contribuinte que em julgamento de situação se semelhante no processo
administrativo n° 16327.721830/2011-92 a 4a Turma Ordinária da 1a câmara prolatou o acórdão
1401-002.348 em que reconheceu a inexistência de receita de deságio da companhia
securitizadora autuada na aquisição de créditos vencidos (“créditos podres”) e cancelou o auto de
infração.
A contribuinte alegou equívoco da Fiscalização ao equiparar sua atividade às das
empresas de factoring, uma vez que mesmo que as atividades das empresas securitizadoras e
factoring envolvam a aquisição de créditos, a finalidade da aquisição são distintas. Enquanto a
aquisição dos créditos pelas factorings destinam-se à formação de carteiras próprias, as
securitizadoras adquirem os créditos para que sirvam de lastro para a emissão de títulos e valores
mobiliários no mercado financeiro, sendo essa emissão a assim denominada securitização.
Fl. 7866
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

Aduz a contribuinte que a própria Receita Federal reconheceu a impossibilidade
de equiparar as atividades de securitização às das factoring, por meio da Solução de Divergência
COSIT n° 8/2011, através da qual as autoridades fiscais analisaram o percentual de presunção a
ser aplicado às securitizadoras não obrigadas ao lucro real, para fins de apuração do IRPJ e da
CSLL no lucro presumido.
Defendeu a Recorrente que sua atividade não se amolda às factorings, eis que não
prestam de forma cumulativa as atividades relacionadas no art. 15, § 1o, inciso II, alínea “d”, da
Lei n° 9.249/95, de modo que restaria insubsistente a pretensão da autoridade fiscal de
equiparação das suas atividades, mormente quando tal entendimento é divergente do exarado na
Solução de Divergência COSIT n° 8/2011.
Pelo motivo exposto, assevera que seria incabível submeter as securitizadoras ao
percentual de 32%, previsto no artigo 15 da Lei n° 9.249/95, que no inciso III estabelece o
percentual de 32% para as atividades de prestação de serviços, tendo as factorings sido incluídas
neste rol pelo fato de executarem a “prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e
a receber.
Alegou a contribuinte que se a atividade da factoring envolver a simples cessão de
títulos de crédito, a operação não configura prestação de serviço. Serviço seria obrigação de
fazer, o que não se verifica no contrato de cessão de título de crédito, que envolve obrigação de
dar.
Ainda que se reconheça a simililaridade das atividades exercidas pela contribuinte
com às das factorings, o que admite apenas para fins de argumentação, alega que não seria
suficiente para fundamentar o lançamento, tendo em vista o princípio da legalidade e o artigo
108, I e § 1° do CTN, segundo o qual “o emprego da analogia não poderá resultar na exigência
de tributo não previsto em lei”.
Assim, defende que sua atividade, por ser apenas a aquisição de créditos por meio
de execução de contratos de cessão de crédito, deve-se aplicar os percentuais de 8% e 12%, no
cálculo das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, que ratifica, foi reconhecido pela própria
Receita Federal do Brasil, através da já citada Solução de Divergência COSIT no 8, de 13 de
abril de 2011, no qual fora analisado o percentual de presunção a ser aplicado às securitizadoras
não obrigadas ao lucro real, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL no lucro presumido, tendo
solucionado a divergência com o entendimento de que as securitizadoras que não estariam
obrigadas a lucro real estão sujeitas aos percentuais gerais de 8% e 12% e não ao percentual de
32%.
A contribuinte defende a insubsistência da multa isolada por decadência das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL de janeiro a setembro de 2013; porque teria tomado o
ciência do auto de infração apenas em 18/10/2018, operando-se a extinção dos débitos nos
termos do art. 156, V, do CTN.
Defendeu a contribuinte a impossibilidade da concomitância de aplicação da
multa isolada com a multa de ofício e o não cabimento do lançamento da multa isolada em casos
de omissão de receita e também após o encerramento do exercício a que se refere.
Fl. 7867
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

Subsidiariamente, requereu a revisão do lançamento quanto à base de cálculo
utilizada pela Fiscalização, alegando ser incabível a utilização do deságio de R$ 338.217.473,08
sob a premissa de sua integral recuperabilidade, pelo fato da autoridade fiscal não ter verificado
o oferecimento à tributação em meses subsequentes a março e junho de 2013 da suposta receita
omitida, o que levaria o contribuinte a pagar em duplicidade o crédito tributário lançado. Juntou
exemplos de lançamentos contábeis para comprovação do alegado oferecimento à tributação de
parte dos créditos recuperados.
Aduz que, se mantido o lançamento, deveriam ser deduzidos as parcelas lançadas
de ofício de PIS e COFINS formalizadas no processo 16327.720474/2018-66, decorrentes dos
mesmos fatos geradores considerados pela Fiscalização.
Defendeu também a contribuinte a utilização dos saldos de prejuízos fiscais e
bases negativas da CSLL quando da apuração do crédito tributário, não realizado pela
Fiscalização.
Por fim, defendeu que não caberia a aplicação de juros de mora sobre a multa.
Em 01/02/2019 a contribuinte peticionou a juntada de laudo emitido em
26/03/2013 relativo à avaliação da recuperabilidade dos créditos frente aos devedores Cia.
Brasileira de Açúcar e Álcool e Agrisul Agrícola Ltda. Outros laudos de avaliação de crédito da
mesma já haviam sido juntados na apresentação da impugnação.
Em sessão de 18/06/2019 a DRJ decidiu converter o julgamento em diligência por
meio da Resolução no 12-001.2227 (e-fls. 1.527-1.600) para que a unidade de preparo avaliasse o
argumento da impugnante quanto a não dedução no lançamento dos valores que já teriam sido
oferecidos à tributação de IRPJ e CSLL espontaneamente, relativos aos créditos discutidos nos
presentes autos.
A autoridade fiscal realizou a diligência e consignou que de fato a Impugnante
teria oferecido à tributação espontaneamente o IRPJ e CSLL dos créditos por ela relacionados na
impugnação e na petição de 01/02/2019, totalizando R$ 7.572.472,21 de IRPJ e CSLL nos anos-
calendários 2013 a 2016 (R$ 2.321.506,32 no AC 2013, R$ 3.205.980,19 no AC 2014, R$
1.764.148,20 no AC 2015 e R$ 280.837,50 no AC 2016).
Foi dado ciência à Impugnante que concordou com o Termo Circunstanciado
lavrado pela autoridade fiscal.
A impugnação foi analisada pela 9a Turma DRJ/RJO, tendo sido julgada
parcialmente procedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Afasta-se a preliminar de nulidade de auto de infração se este tiver sido lavrado por
pessoa competente. Arguição de preterição de direito de defesa deve ser rejeitada se a
impugnação apresentada tempestivamente demonstra o contrário. Eventual incorreção
na apuração de tributo não importa em nulidade e será sanada quando resultar em
Fl. 7868
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhe houver dado causa, ou, quando não
influir na solução do litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
RECEITA BRUTA DAS PESSOAS JURÍDICAS DEDICADAS À COMPRA DE
DIREITOS CREDITÓRIOS.
A receita bruta das pessoas jurídicas securizadoras de crédito, de qualquer espécie, bem
como de qualquer pessoa jurídica dedicada à compra de direitos creditórios, é o deságio,
assim entendido a diferença entre o valor de face do título e o respectivo custo de
aquisição (PN COSIT no 5, de 2014).
PERCENTUAL PARA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ MENSAL
DAS
PESSOAS
JURÍDICAS
DEDICADAS
À
COMPRA
DE
DIREITOS
CREDITÓRIOS.
A regra geral estabelecida pela Lei no 9.249, de 1995, para a determinação da base de
cálculo do IRPJ, em cada mês, é a da aplicação do percentual de 8% para as atividades
de comércio e indústria (exceto de revenda, para consumo, de combustível derivado de
petróleo, álcool etílico carburante e gás natural, com percentual de 1,6%) e de 32% para
a de prestação de serviços em geral (exceto a prestação de serviço hospitalar, cujo
percentual era também de 8%, bem como de 16% para prestação de serviço de
transporte, exceto o de carga, para o qual se aplica 8%). A atividade de prestação de
serviços de intrmediação financeira exercida pelas factoring, securitizadoras e por
qualquer empresa dedicada à compra de direitos creditórios implica a utilização do
referido percentual de 32% para apuração da base de cálculo mensal do IRPJ.
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do
CTN (Súmula vinculante do CARF de no 104). O inciso I do referido artigo estabelece
que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. O termo exercício aí usado tem o mesmo
significado do de exercício finaceiro.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA
COM
MULTA
DE
OFICIO,
POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o
tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, ou seja, conduta
diversa daquela punível com a multa de oficio proporcional, a qual é devida pela ofensa
ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisoria no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, quando adotou a redação em que afirma "serão aplicadas as
seguintes multas", deixa clara a necessidade de aplicação da multa de oficio isolada, em
razão do recolhimento a menor de estimativa mensal, cumulativamente com a multa de
oficio proporcional, em razão do pagamento a menor do tributo anual,
independentemente de a exigência ter sido realizada após o final do ano em que tornou-
se devida a estimativa.
DEDUTIBILIDADE DO PIS E COFINS LANÇADOS DAS BASES DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSL.
Fl. 7869
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

No lançamento do IRPJ e da CSLL deve-se deduzir de suaS baseS de cálculo o PIS e a
COFINS também lançadas, uma vez que há previsão legal para tal.
APROVEITAMENTO DE ESTOQUES DE PREJUÍZOS FISCAIS E DE BASES DE
CÁLCULO NEGATIVAS DE CSLL.
Manifestado na Impugnação que o contribuinte quer ver aproveitado alegados estoques
de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL, compete aos julgadores
verificar a sua real existência e fazê-lo nos exatos termos da legislação pertinente.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante Súmula CARF no 108, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013
ALÍQUOTA PARA A APURAÇÃO DA CSLL DEVIDA PARA AS EMPRESAS
QUE SE DEDICAM À AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS.
A alíquota para a apuração da CSLL devida para as empresas que se dedicam à
aquisição de direitos creditórios é de 9%, uma vez que elas não se enquadram em
nenhuma das atividades elencada pelo art. 1o § 1o caput e § 1o, incisos I a VII, IX e X da
Lei Complementar no105, de 2001
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ concluiu que considera-se receita bruta da securitizadora o deságio
(diferença entre o valor de face do título e o custo de aquisição), de acordo com o entendimento
exarado no Parecer Normativo COSIT no 5, de 10 de abril de 2014, isto para as companhias
securitizadoras de qualquer espécie:
10. É, pois, entendimento da RFB, conforme expresso no conclusivo item 32 do PN
COSIT no 5, de 2014, que a receita bruta das pessoas jurídicas securitizadoras de
crédito, de qualquer espécie, bem como de qualquer pessoa jurídica dedicada à compra
de direitos creditórios, é o deságio, assim entendido a diferença entre o valor de face do
título e o respectivo custo de aquisição.
Como o entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT no 5 vincula os
julgadores de 1a instância, a DRJ considerou receita bruta da Recorrente a diferença entre o valor
de face do título e o respectivo custo de aquisição no momento da cessão do título.
Assim considerando, a DRJ procedeu à apuração do tributo devido considerando
as receitas efetivamente omitidas (as base de cálculo consideradas no lançamento deduzidas dos
valores efetivamente oferecidos à tributação confirmados em diligência).
A DRJ acatou o argumento da Impugnante de que a alíquota correta da CSLL a
ser aplicada deveria ser de 9% e não 15% como aplicado pela autoridade fiscal autuante, isto
porque a mesma não se enquadraria em nenhuma das atividades elencadas pelo art. 1o § 1o caput e §
1o, incisos I a VII, IX e X da Lei Complementar no105, de 2001.
Fl. 7870
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

Apesar de aceitar que houve equívoco da autoridade fiscal na aplicação da
alíquota de CSLL, a DRJ rejeitou a alegação de nulidade do auto de infração de CSLL, por não
se tratar de equivoco que viesse a macular o lançamento, por não incorrer em uma das causa de
nulidade prevista no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72.
Quanto ao argumento da Recorrente de que estariam corretos os percentuais de
presunção para a apuração das estimativas mensais de IRPJ e CSLL que deveriam ser de 8% e
12%, e não de 32% sobre a receita bruta utilizada pela Fiscalização, a DRJ entendeu que a
Impugnante prestou um serviço de “limpeza de balanço” da instituição financeira cedente dos
créditos, sendo aplicável ao caso o percentual de presunção de 32% e não de 8% para as
atividades de comércio e indústria.
Quanto a alegação de decadência do lançamento de multa isolada sobre as
diferenças de estimativas mensais de IRPJ e da CSLL dos meses de janeiro a setembro de 2013,
a DRJ rejeitou a alegação ao argumento de que nos termos da Súmula CARF n° 104, à qual é
vinculada, prescreve no caso de multa isolada por falta ou insuficiência de estimativa o prazo
decadencial é o previsto no art. 173, I, do CTN.
Quanto a arguição de impossibilidade de aplicação concomitante da multa isolada
com a multa de ofício a DRJ rejeitou o argumento entendendo ser inaplicável ao caso a Súmula
CARF n° 105, que além de não ser vinculante, aqui se discute lançamentos de multas isoladas
relativas ao ano-calendário de 2013, enquanto que na referida Súmula se cuida de lançamentos
referentes a períodos anteriores a 2007.
A alegação de inaplicabilidade da multa isolada após o encerramento do exercício
foi afastada pela DRJ seguindo o entendimento exarado por meio do Acórdão 9101-002.777 da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, que não há qualquer impedimento ao lançamento de multa
isolada após o final do ano em que tornou-se devida a estimativa. E quanto a Súmula CARF n°
82 mencionada pela Impugnante, ficou consignado no voto do acórdão recorrido que a exigência
da multa isolada não decorre de estimativa de IRPJ e de CSLL recolhida a menor, mas, sim,
multa isolada de 50% sobre o valor da estimativa não recolhida, nos exatos termos do que dispõe
o art. 44, II, b, da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto a alegação de descabimento da aplicação de multa isolada em caso de
omissão de receita, o entendimento da DRJ foi que tendo sido verificado omissão de receitas,
deduções indevidas de despesas, exclusões não autorizadas ou falta de adição ao lucro líquido,
ou outro motivo qualquer, pode ensejar o lançamento de multa isolada e de ofício
concomitantemente, nos termos da legislação pertinente, não havendo nenhum dispositivo legal
em contrário.
Quanto a dedução das parcelas de PIS e COFINs relativos aos lançamento
formalizados no processo n° 16327.720474/2018-66 devido aos mesmos fatos geradores aqui
analisados, em caso de manutenção da autuação, a DRJ entendeu assistir razão à Recorrente e
deduziu os valores lançados de R$ 2.594.755,20 e de R$ 7.002.466,53.
A DRJ acatou a alegação da Recorrente quanto necessidade de utilizar-se os
saldos de prejuízos fiscais e de base negativa de CSLL na apuração dos créditos tributários
apurados, por contatar que no Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo
Fl. 7871
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

Negativa de CSLL havia estoque de R$ 1.891.892,12 de IRPJ e de CSLL que deveriam ser
compensados no limite de 39%.
A alegação de descabimento da aplicação de juros de mora sobre a multa foi
rejeitada com base na Súmula vinculante CARF n° 108.
As exonerações ao auto de infração reconhecidas no acórdão recorrido foram as
seguintes:
Origem
Valor (R$)
PIS Lançado no processo n° 16327.720474/2018-66
2.594.755,20
COFINS lançado no processo n° 16327.720474/2018-66
7.002.466,53
Prejuízo Fiscal compensado
1.819.892,12
Diferença de apuração da multa isolada apurada no PA mar/2013
6.261.684,20
Total exonerado
17.678.798,06
Considerando que as exonerações acima especificadas se enquadravam no
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972 e na Portaria MF no 63, de 2017,
recorreu-se de ofício ao CARF.
Irresignada com o acórdão a Recorrente encaminhou recurso voluntário alegando
em síntese o seguinte:
1)inaplicabilidade do PN COSIT n° 5/2014 por referir-se à apuração do PIS e a
COFINS e quanto ao IRPJ e à CSLL limitar-se a definir a obrigatoriedade ao regime de
tributação do lucro real às pessoas jurídicas que exploram a atividade de securitização de ativos,
de modo que não vinculam o julgado administrativo quanto ao presente processo que trata de
IRPJ e CSLL;
2)anda que se entenda aplicável o PN COSIT n° 5/2014 às autuações de IRPJ e
CSLL, o que se cogitou apenas para argumentar, o PN COSIT no 5/2014 teria de ser afastado,
tendo em vista que as operações autuadas não se enquadram na hipótese versada pelo parecer;
3)que é totalmente equivocado o entendimento da autoridade fiscal da existência
de deságio, uma vez que os créditos adquiridos eram de baixa e improvável recuperabilidade, o
que justificaria o pagamento de apenas 10% ou 5% do valor gerencial dos créditos cedidos para
quase a totalidade dos contratos;.
4)que é equivocado o enquadramento da Recorrente como empresa que realiza
atividades equiparáveis àquelas desenvolvidas por empresas de factoring, porque embora as
atividades desenvolvidas por ambas as empresa envolvam a aquisição de créditos, o objetivo e a
finalidade dessa aquisição não seria o mesmo. As empresas de factoring adquirem créditos para
formação de carteira própria, enquanto que as securitizadoras adquirem créditos para servirem de
lastro à emissão de títulos e valores mobiliários no mercado financeiro, sendo essa emissão a
securitização propriamente dita;
Caso mantida a autuação requer, subsidiariamente:
5)a revisão do lançamento quanto a base de cálculo utilizada pela Fiscalização,
uma vez que a Autoridade Fiscal adotou a premissa de que o valor de face total de R$
Fl. 7872
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

371.377.791,04 relativo aos créditos adquiridos pela Recorrente seria 100% recuperável e
efetuou o lançamento sobre a maior base de cálculo possível para o cálculo do IRPJ e da CSLL
supostamente devidos, sem considerar a situação fática e as características das transações, uma
vez restar comprovada a impossibilidade de se recuperar 100% dos créditos adquiridos, devendo
a autuação ser cancelada e, subsidiariamente, revisada de forma relevante, mormente quanto à
base de cálculo eleita pela fiscalização;
6)que se for reconhecida a premissa fiscal de que no momento da aquisição dos
créditos a Recorrente teria auferido “receita de deságio” equivalente à diferença entre o valor de
face dos créditos e os valores pagos nas operações de Cessão de Crédito, i.e. R$ 338.217.473,08
(R$ 371.377.791,04 - R$ 33.160.317,08), o mesmo critério deve ser aplicado para fins de
aferição das despesas referentes às perdas no recebimento de tais créditos, pois se para fins de
aferição das receitas, a premissa fiscal é de que os créditos seriam 100% recuperáveis, o mesmo
racional deveria ter sido considerado para verificação das despesas decorrentes das perdas nos
recebimentos dos créditos, incorridas pela Recorrente e passíveis de dedução na apuração do
IRPJ e da CSLL;
7)que seria necessário a revisão do lançamento em face da duplicidade de
tributação de valores referentes à Arantes Alimentos Ltda e à Campelo Indústria e Comércio,
8)que seria necessário a revisão do lançamento em face dos equívocos no
recálculo do valor lançado pela DRJ;
9)que deveria se anulado o auto de infração por erro na alíquota aplicada,
reconhecido no acórdão recorrido, mas que no entendimento da turma julgadora a quo não
inquinaria de nulidade o lançamento de CSLL, porque o Auto de Infração foi lavrado por pessoa
competente e a apresentação tempestiva da Impugnação demonstraria inexistir preterição do
direito de defesa, bem como poderia ser corrigido pela mera alteração da alíquota de 15% para
9%, contudo, tal erro não se prende apenas à alíquota, mas ao enquadramento legal da
Recorrente como instituição financeira, o que não é, e portanto não se submete ao pretenso
débito de CSLL de que foi acusada ser devedora, justificando o reconhecimento da nulidade por
vício material do lançamento. Além disso, ocorreu erro no aspecto quantitativo da hipótese de
incidência, trazendo vício insanável que invalida o lançamento, mormente porque majora
indevidamente a exigência fiscal, violando não só a legislação da CSLL, mas também o próprio
art. 142 do CTN;
10) em caso de superação das nulidades arguidas, requer o provimento do recurso
quanto ao mérito, mantendo o saneamento do processo com a correção da alíquota de CSLL
aplicável à Recorrente de 9%;
A Recorrente alega a insubsistência do lançamento da multa isolada em razão dos
seguintes argumentos:
11) que seria inaplicável o percentual de presunção de 32% sobre a receita bruta
no cálculo das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, porque a autoridade fiscal entendeu que
deveria ser dispensado o mesmo tratamento tributário aplicado às empresas de factoring, pelo
principio equidade previsto no artigo 108 do CTN. Contudo, a atividade exercida pela
Recorrente não se enquadra na atividade usual de securitização, razão pela qual é totalmente
incabível a pretensa equiparação às empresas de factoring, não havendo a similaridade alegada
Fl. 7873
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

pela Autoridade Fiscal. De modo que a equidade ou igualdade, aplicável àqueles que se
encontram na mesma situação, não se verificaria no presente caso;
12)que o acórdão recorrido entendeu correta a aplicação do percentual de 32% à
Recorrente, mas por razões diversas às que fundamentaram os AI de IRPJ e CSLL, incorrendo
em alteração do critério jurídico, o que é vedado pelo art. 146 do CTN;
13)ainda que não se reconheça a inovação nos critérios jurídicos pela DRJ em
relação aos motivos que ensejaram o lançamento, o que já seria suficiente ao cancelamento dessa
parcela da autuação, a operação de cessão de crédito como a “limpeza de balanço” não tem
natureza de prestação de serviço, a ensejar a aplicação do percentual de presunção do lucro 32%;
14) que a própria RFB, através da Solução de Divergência Cosit no 8, de 13 de
abril de 2011, analisou o percentual de presunção a ser aplicado às securitizadoras não obrigadas
ao lucro real, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL no lucro presumido, tendo solucionado a
divergência com o entendimento de que as securitizadoras que não estão obrigadas ao lucro real
estão sujeitas aos percentuais gerais de 8% e 12% e não ao percentual de 32%;
15)defende que teria se operado a decadência em relação às estimativas mensais
de IRPJ e CSLL do período de janeiro a setembro de 2013;
16)defende a impossibilidade de aplicação concomitante da multa isolada com a
multa de ofício;
17)defende a inaplicabilidade da multa isolada a casos de omissão de receita,
como no presente caso, dado que seu objetivo único é punir sujeito passivo que deixar de
recolher estimativas mensais;
18)que não é cabível a aplicação da multa isolada após findo o ano-calenda ́rio a
que se refere;
19)Defende a Recorrente que não deve ser dado provimento ao recurso de oficio;
20) que o auto de infração deve ser cancelado, no caso de empate no julgamento,
devendo ser com fulcro no art. 28 da Lei no 13.988/2020, que incluiu o art. 19-E na Lei no
10.522/2002 e no art. 112 do CTN, julgando-se o recurso de forma favorável ao contribuinte.
Pugnou ao final:
a) pelo desprovimento do Recurso de Ofício, pelas próprias razões do Acórdão
Recorrido, pautadas nos argumentos de fato e de direito trazidos na Impugnação e ora reiterados;
b) pelo conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, a fim de cancelar
integralmente a autuação e exonerar os pretensos débitos que consigna, diante:
(i) da improcedência dos lançamentos de IRPJ e CSLL e consectários, em função
da inaplicabilidade do PN Cosit no 5/2014 ao caso, da inexistência de “deságio” e da
impossibilidade de enquadramento da atividade da Recorrente como atividade de factoring;
(ii) Subsidiariamente:
Fl. 7874
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

(ii.1) Seja revisto o lançamento quanto à base de cálculo eleita pela fiscalização;
(ii.2) Seja revisto o lançamento para que se adote a premissa fiscal na apuração das
perdas no recebimento de créditos dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL;
(ii.3) Sejam excluídos da autuação os valoresjá tributadas pela Recorrente referentes às
operações de crédito junto à Arantes Alimentos Ltda. e à Campelo Ind. e Comércio;
(ii.4) Seja reformado o Acórdão Recorrido para corrigir os equívocos do recálculo dos
valores lançados, em decorrências das matérias julgadas favoravelmente à Recorrente;
(ii.5) Seja reconhecida a nulidade do lançamento de CSLL por erro na apuração do
pretenso crédito tributário, mediante aplicação de alíquota indevidamente majorada,
ausência de motivação e cerceamento ao direito de defesa;
(ii.6) a improcedência do lançamento das multas isoladas, em razão da inaplicabilidade
à Recorrente do percentual de presunção de 32% sobre a receita bruta na apuração das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL de janeiro a dezembro de 2013 e do entendimento
exarado na Solução de Divergência Cosit no 8/de 2011;
(ii.7) a improcedência do lançamento de multa isolada relativas às estimativas de IRPJ e
CSLL referentes ao período de janeiro a setembro de 2103, face à decadência operada;
(ii.8) a improcedência do lançamento de multa isolada, em razão da impossibilidade de
concomitância com a multa de ofício e do seu descabimento após findo o ano-
calendário a que se referiu; e
(iii.9) o cancelamento da autuação em caso de empate de votos no julgamento deste
recurso.
Às e-fls. 7481-75232 a Recorrente juntou Parecer do Professor Doutor Marco
Aurélio Greco, e às e-fls. 7525-7672 Parecer Jurídico do Professor Doutor Heleno Taveira
Torres.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade assim dele tomo conhecimento.
1.Delimitação da Lide
Entendo que são três as questões a serem analisadas no presente processo:
1)se o deságio (diferença entre o valor de face dos direitos creditórios adquiridos e
o valor pago) deveriam ser consideradas como receita pela Recorrente no momento da aquisição;
2)se os percentuais de presunção do lucro para a apuração das estimativas mensais
deveria ser de 32%, como entende a autoridade fiscal ou de 8%, na apuração das estimativa
mensais de IRPJ , e no caso de CSLL de 12% como utilizado pela Recorrente, o que ensejaria a
aplicação da multa isolada por recolhimento a menor de estimativa mensal;
Fl. 7875
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

3)se a alíquota da CSLL a que estaria sujeita a Recorrente seria de 15%, como
entende a autoridade fiscal ou de 9% como usado pela Recorrente.
A questão de fundo posta à discussão é se a Recorrente deveria ter registrado o
direito creditório adquirido pelo seu valor de face e oferecido à tributação o que a Fiscalização
considerou como “deságio” (a diferença entre o valor de face dos créditos e o valor pago ao
cedente) no momento da aquisição dos direitos de créditos, ou se a Recorrente estava correta ao
fazer o registro de aquisição do direito creditório adquirido pelo valor pago e o reconhecimento
da receita à medida do recebimento dos créditos adquiridos.
Entendo que se for considerado correto o procedimento adotado pela Recorrente,
de reconhecimento da aquisição do direito creditório pelo valor desembolsado, cai por terra o
lançamento por omissão de receita e por decorrência a autuação relativa à exigência da multa
isolada, uma vez que não haveria base de cálculo imponível para a apuração dos tributos.
1.1 Da operação de cessão de crédito
Considerando que para adequada deslinde da controvérsia faz-se necessário os
fundamentos econômicos da securitização de recebíveis, segue-se como um breve relato, a forma
como ocorre a operação.
A operação tem como objetivo a cessão de crédito, que se constitui em um
negócio jurídico por meio do qual um detentor de credito contra terceiros (cedente), originada de
transação comercial (recebíveis decorrentes de vendas a prazo realizadas em operações
comerciais) ou financeira (empréstimo ou financiamento realizados por instituições financeiras),
transmite o crédito cedido a uma outra pessoa jurídica (cessionário), contra o pagamento de um
preço e está prevista nos art. 286 a 298 do Código Civil.
Os créditos cedidos, por naturalmente embutirem um componente de risco de
liquidação (pagamento da parcela do crédito do devedor originário), ficam sujeitos à um
desconto, negociados entre o cedente e o cessionário.
Os direitos de crédito cedidos podem ser adquiridos por uma empresa de factoring
ou por uma securitizadora.
Em ambos os casos, o objetivo dos cedentes é capitalizar-se com a cessão dos
créditos, com o adiantamento de receita, e com isso mitigar seus riscos e fomentar a sua
atividade.
No caso das factorings, os créditos adquiridos irão compor sua carteira de
recebíveis, ficando por sua conta e risco a gestão do fluxo de cobrança dos devedores. Trata-se
de uma operação comercial.
No caso de securitização, os direitos creditórios adquiridos do cedente servem de
lastro para uma operação financeira estruturada para a emissão de títulos e valores mobiliários
pelo cessionário (securitizadora), que são oferecidos a terceiros investidores. O objetivo é
mitigação do risco de crédito a que os investidores estarão sujeitos com a aquisição dos títulos.
As securitizadoras podem emitir debêntures, que são títulos representativos de
dívida emitidos por empresas, adquiridos por investidores, que ao adquirem esses papéis têm um
Fl. 7876
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

direito de crédito sobre a securitizadora e recebem remuneração a partir dos juros sobre as
debêntures emitidas.
Por se constituírem de lastro para os títulos e valores mobiliários emitidos ela
securitizadora, os direitos creditórios adquiridos tem grande importância no processo de
securitização, pois a emissão terá as mesmas características daqueles créditos, dependendo
portanto de uma avaliação quanto aos riscos de crédito que deve ser realizado por uma empresa
de avaliação independente, que tem a função de avaliar o lastro, as garantias, o histórico de
performance, a própria securitizadora, os recebíveis e atribuir-lhe uma classificação de risco.
1.2 Da legislação quanto a securitização
A securitização de recebíveis foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio
inicialmente com a Lei n° 9.514/97, que tratou da securitização de financiamento imobiliário nos
artigo 8o (revogado pela Lei n° 14.430/2022).
Em seguida, houve a emissão da Lei 11.076/2004 que tratou da securitização de
recebíveis do agronegócio com a emissão dos CRA – Certificados de recebíveis do Agronegócio,
legislação que também foi revogada pela Lei n° 14.430/2022.
Em relação a cessão de créditos de operações bancárias, caso aqui analisado, a
regulamentação das condições ocorreu com a emissão da Resolução 2.686 do Banco Central do
Brasil, porque a operação de securitização envolve captação pública no mercado de capitais, de
modo que interfere na economia e no sistema financeiro, e assim atrai assunto de competência
daquela autarquia federal, de acordo com o art. 9o da Lei n° 4.595/1964.
No caso da emissão de títulos e valores mobiliários e sua negociação no mercado
de capitais, decorrentes da securitização, também devem ser observadas normas emitidas pela
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, que tem a prerrogativa de fiscalizar o mercado de
capitais, de acordo com o disposto na Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976.
A Resolução 2.686 do Banco Central do Brasil, determina que no caso de cessão
de créditos oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de
investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimo e pela Caixa
Econômica Federal, a securitizadora também deverá ser uma sociedade anônima de propósito
específico, que deverá conter a denominação acompanhada da expressão Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros.
Para captação dos recursos no mercado de capitais, a securitizadora poderá emitir
ações, debêntures não conversíveis para distribuição pública ou debêntures não conversíveis
subordinadas para distribuição pública ou privada, facultada a subscrição ou a aquisição, nesta
última hipótese, exclusivamente pela própria instituição cedente, ou outros títulos e valores
mobiliários para captação no exterior.
A Instrução CVM n° 281/1998 estabelece os critérios para o registro de
distribuição pública de debêntures por companhia securitizadoras de crédito financeiros e para
tal distribuição a securitizadora não precisa ser uma sociedade anônima de capital aberto,
Fl. 7877
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

admitindo-se a distribuição pública por sociedade anônima de capital fechado, mas o registro da
emissão é obrigatório.
1.3 Do aspecto tributário da securitização
O regime de apuração do lucro real pelas empresas dedicadas à aquisição de
direito creditório para fins de securitização está prescrito no inciso VII do art. 14 da Lei n°
9718/1998 (incluída pela Lei n° 12.249/2010).
Art.14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas:
(...)
VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração
de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
VII - que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e
do agronegócio. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
Ao ser incluído o inciso VII no art. 14 pela Lei no 12.249, deu margem ao
entendimento de que a norma não alcançaria a securitização de créditos comerciais por falta de
menção expressa. E, partindo dessa interpretação, algumas factorings iniciaram um processo de
reestruturação de suas atividades para operar nos moldes das companhias securitizadoras
constituídas na forma da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, que regulamentou a
securitização de ativos imobiliários, optando em seguida pelo regime de tributação do lucro
presumido, passando a aplicar as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
previstas no regime de apuração cumulativa.
O Decreto n° 4.524/2002 que regulamenta o COFINS e o PIS/PASEP, no seu
artigo 10, § 3o, determina que devem ser consideradas como receita bruta nas aquisições de
direitos creditórios, resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços,
efetuadas por empresas de fomento comercial (Factoring), à diferença verificada entre o valor de
aquisição e o valor de face do título ou direito creditório adquirido.
Art. 10. As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9o, têm como base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins o valor do faturamento, que corresponde à receita
bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas, independentemente da
atividade por elas exercidas e da classificação contábil adotada para a escrituração das
receitas (Lei Complementar n° 70, de 1991, art. 1°, Lei n° 9.701, de 1998, art. 1°, Lei n°
9.715, de 1998, art. 2o , Lei n° 9.716, de 26 de novembro de 1998, art. 5o , e Lei n°
9.718, de 1998, arts. 2o e 3o ).
§ 1o Nas operações realizadas em mercados futuros, considera-se receita bruta o
resultado positivo dos ajustes diários ocorridos no mês.
§ 2o Nas operações de câmbio, realizadas por instituições autorizadas pelo Banco
Central do Brasil:
I - considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço da venda e o preço da
compra da moeda estrangeira; e
Fl. 7878
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

II - a diferença negativa não poderá ser utilizada para a dedução da base de cálculo
destas contribuições.
§ 3o Nas aquisições de direitos creditórios, resultantes de vendas mercantis a prazo ou
de prestação de serviços, efetuadas por empresas de fomento comercial (Factoring), a
receita bruta corresponde à diferença verificada entre o valor de aquisição e o valor de
face do título ou direito creditório adquirido. (grifei)
Dada a questão controversa que foi levantada quanto a possibilidade de tributação
das factorings pelo lucro presumido e do PIS e COFINs pelo regime de apuração cumulativa, a
COSIT emitiu o Parecer Normativo Cosit n° 5/2014, que considerou que havia similaridade entre
as atividades desenvolvidas pelas securitizadoras e pelas factorings, isto com base na exposição
de motivos da Medida Provisória 472/2009, convertida na Lei n° 12.249/2010, que introduziu o
inciso VII do art. 14 da Lei no 9.718, de 1998:
“27. As atividades das securitizadoras de recebíveis se assemelham em muito às
atividades de factoring, as quais se encontram obrigadas à adoção da apuração pelo
lucro real, conforme disposto no inciso VI do art. 14 da Lei no 9.718, de 1998.
27.1. Adicionalmente, ainda que as referidas securitizadoras não possam ser
consideradas como instituições financeiras, a atividade das mesmas também se
assemelha em muito à atividade de intermediação financeira, fato inclusive evidenciado
pela possibilidade de dedução das despesas de captação na Base de Cálculo de
PIS/PASEP e COFINS. Em face do exposto, o art. 22 proposto obriga estas empresas a
apuração do imposto de renda pelo lucro real.”
Com base nisso, a COSIT concluiu que as securitizadoras de ativos empresariais
não foram incluídas no inciso VII porque já estavam abrangidas pelo inciso VI, estendeu a
obrigatoriedade de apuração do tributo devido pelo regime do lucro real para as pessoas jurídicas
que explorassem a atividade de compra de direitos creditórios também para as securitizadoras e
considerou que para fins de apuração do PIS e da COFINS a receita bruta seria o deságio obtido
na aquisição dos títulos de crédito, ainda que fossem destinados à formação de lastro de títulos e
valores mobiliários (securitização).
Além disso, a COSIT entendeu que uma securitizadora, sob o ponto de vista da
exploração econômica, se assemelharia a uma factoring , pois se dedica à captação de recursos
por meio da emissão de títulos mobiliários, combinada com a aquisição de títulos de crédito,
atividade que efetivamente gera o acréscimo patrimonial pelo valor do deságio obtido na cessão,
concluindo que a receita bruta das securitizadoras de crédito, de qualquer espécie, bem como de
qualquer pessoa jurídica dedicada à compra de direitos creditórios, é o deságio, assim entendido
a diferença entre o valor de face do título e o respectivo custo de aquisição. Confira-se a ementa:
Imposto Sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ)
Estão obrigadas ao regime de tributação do lucro real as pessoas jurídicas que explorem
a atividade de compras de direitos creditórios, ainda que se destinem à formação de
lastro de valores mobiliários (securitização). Dispositivos Legais: Lei no9.718/98, art.
14, VI. Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO
TRABALHADOR E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
PÚBLICO
(PIS).
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). Constitui receita bruta das pessoas jurídicas que
explorem a atividade de compras de direitos creditórios o deságio obtido na aquisição
dos títulos de crédito, ainda que se destinem à formação de lastro de títulos e valores
mobiliários (securitização). Dispositivos Legais: Decreto no4.524, de 2002, art. 10, § 3o,
Fl. 7879
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

Lei no10.637, de 2002, art. 1o, § 1o, Lei no10.833, de 2003, art. 1o, § 1o. E-processo
13355.722615/2013-45.
2.Da acusação Fiscal
Foi com base no Parecer Normativo Cosit n° 5/2014 que a Autoridade Fiscal
concluiu que a base de cálculo para apuração do lucro seria a diferença entre o valor de face do
título e o preço de aquisição. E para a apuração da estimativa mensal, considerou que seria
aplicável a alíquota de presunção do lucro de 32%, com base no item inciso IV, item “f” da
Instrução Normativa RFB n° 1700/2017, por considerar que a atividade era de compra de direito
creditório resultante de vendas mercantis a prazo:
(...)
Importante destacar que no Brasil há três tipos de securitizadoras de crédito que são
regulamentadas: as securitizadoras de créditos imobiliários (Lei 9.514/97), de créditos
financeiros (Res. CMN 2.686/98), e de créditos agrícolas (Lei 11.076/04). Isto não
implica dizer que estes são os únicos tipos de securitizadoras admitidas no país, tal
entendimento iria de encontro ao princípio constitucional da livre iniciativa e ao direito
de livre exercício de qualquer trabalho, ofício, ou profissão, haja vista não haver
expressa vedação legal. De pronto podemos depreender que quando a legislação
tributária cita algum ou alguns tipos de securitizadoras, o faz de maneira
exemplificativa, numerus apertus, afinal o número de tipos de securitizadoras possíveis
permitidas é indeterminado, e um novo tipo criado não poderia receber tratamento
diferenciado de seus pares – ferindo o princípio da igualdade – enquanto não houvesse
alteração legislativa, processo nem sempre célere em ambientes democráticos. A
existência de tipos de securitizadoras regulamentadas não está relacionada a vedação de
outros tipos, mas sim à forma como a atividade de securitização se introduziu no Brasil.
Como bem destaca o já citado artigo de Uinie Caminha, a atividade é recente, tem seus
primeiros registros em nosso país na década de 80, sendo à época tida como uma
operação sofisticada e se desenvolvendo em nichos específicos, o que originou uma
regulamentação estratificada, focando não a operação e sim os tipos de ativos que lhe
dão lastro. O olhar estratificado e por tipo de ativos faz muito sentido sob a ótica da
regulamentação e fiscalização exercida por órgãos como o BACEN e a CVM, evitando
possíveis dúvidas e conflitos de competência e jurisdição entre tais órgãos. Todavia, à
luz da fiscalização exercida pela administração tributária, inspirada pelos princípios que
informam o Direito Tributário e por decorrência sistêmica a legislação tributária quando
de sua aplicação, esta estrutura normativa estratificada reclama um olhar mais amplo,
sob o prisma da operação de securitização. A Administração Tributária Federal reforçou
este devido prisma de análise emitindo alguns dispositivos normativos, dentre os quais
podemos destacar o Parecer Normativo Cosit no 5 de 10 de abril de 2010, em seu item
32, e a IN RFB 1700/2017 em seu artigo 33, inciso IV, alíneas “f” e “h”, in verbis:
“PN Cosit no5/2010
32. Assim, a receita bruta das securitizadoras de crédito, de qualquer espécie, bem
como de qualquer pessoa jurídica dedicada à compra de direitos creditórios, é o deságio,
assim entendido a diferença entre o valor de face do título e o respectivo custo de
aquisição.”
“IN 1700/2017
Art. 33. A base de cálculo do IRPJ, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta definida pelo art.
26, auferida na atividade, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos.
Fl. 7880
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

§ 1o Nas seguintes atividades o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ
de que trata o caput será de:
(...)
IV - 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta auferida com as atividades de:
f) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring);
(...)
h) prestação de qualquer outra espécie de serviço não mencionada neste parágrafo.”
(grifei)
A autoridade fiscal considerou aplicável ao presente caso o princípio da equidade
e aplicou à Recorrente o mesmo tratamento tributário dispensado às factorings:
A Lei 5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN), traz em seu Capítulo IV regras para
interpretação e integração da legislação tributária, dispondo assim o artigo 108:
“Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a equidade.
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em
lei.
§ 2o O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo
devido.”
Recorreremos ao inciso IV, a equidade, embora indiretamente não haja como
dispensarmos os princípios gerais de Direito, dada a estrutura sistêmica desta ciência.
A equidade é elemento de adaptação da norma ao caso concreto, reafirmando princípios
como o da igualdade, sendo perfeitamente aplicável ao caso in comento em face da
similaridade existente entre factoring e securitizadoras e mais ainda dentre os diferentes
tipos de securitizadoras entre si. De todo o exposto, conclui-se que não se pode dar à
Fênix Securitizadora tratamento tributário privilegiado frente a outros tipos de
securitizadoras ou mesmo de factorings, sob pena de desrespeito a Igualdade e mesmo
de distorção da concorrência dela frente a seus pares que atuam na economia de forma
similar, tendo objetos sociais semelhantes, e adquirindo direitos creditórios de mesmo
tipo ou não. Ademais, não se está aqui criando obrigação não prevista em lei, o
contribuinte já está legalmente obrigado a apuração do lucro real, ao pagamento do IRPJ
e da CSLL, e exerceu sua opção de recolhimento de estimativas mensais com base em
percentual da receita bruta. Trata-se aqui do devido enquadramento legal de percentual
para aplicação sobre a receita bruta no recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e
CSLL, dando tratamento equitativo às empresas similares ou de mesmo ramo de
atividade econômica.
Fl. 7881
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

Em sua defesa, a Recorrente alegou que a Autoridade Fiscal se equivocou , pois
não teria havido “deságio”, pois os créditos adquiridos eram de baixa e improvável recuperação,
o que justificaria o pagamento de apenas 5 a 10% do valor de face dos créditos adquiridos, e
cada umas das operações teria sido avaliada por empresa especializada em matéria de
recuperabilidade, que emitiu laudos individuais atestando a expectativa nula ou diminuta de
recuperabilidade dos direitos creditórios adquiridos:
59. No entanto, como se restará demonstrado, o entendimento da D. Autoridade Fiscal é
totalmente equivocado, notadamente porque não houve no presente caso um “deságio”,
uma vez que os créditos adquiridos pela Impugnante eram de baixa e improvável
recuperação, o que justifica o pagamento de apenas 10% ou 5% do valor gerencial dos
créditos cedidos para quase a totalidade dos contratos.
60. Conforme já relatado nos Fatos acima, quando da compra realizada pela
Impugnante, cada uma das operações geradoras dos créditos no âmbito do BIC foi
avaliada por empresa especializada em matéria de recuperabilidade, a qual emitiu
laudos individualizados por devedor, ratificando a expectativa nula ou diminuta de
recuperabilidade, conforme se verifica dos laudos anexos a esta Impugnação (Docs. 06
31) cujos excertos mais relevantes colacionados a seguir:
(...)
61. Os referidos laudos analisaram o histórico, a situação econômica, financeira e
jurídica das empresas devedoras e concluíram que os créditos cedidos à Impugnante
eram todos de baixa e improvável recuperação.
62. Ademais, quase todas as empresas devedoras já tinham sido executadas e/ou
estavam em situação de recuperação judicial ou falência decretada, tendo o BIC já
ajuizado ações para a cobrança e execução dos créditos e em alguns casos, o próprio
pedido de falência, o que também demonstra a baixa probabilidade de recuperação dos
créditos adquiridos pela Impugnante e a inexistência do alegado “deságio”. Como
exemplo dessa situação, acostamos aos autos cópias de algumas das medidas judiciais
impetradas contra os devedores (Doc. 32).
63. Tratando-se de créditos vencidos de baixa e improvável recuperação, comumente
chamados de “créditos podres”, não há que se falar em “deságio”, estando correto o
procedimento contábil-fiscal adotado pela Impugnante, no qual os créditos adquiridos
em março e junho de 2013 foram contabilizados pelos seus respectivos custos de
aquisição, correspondentes a R$ 11.660.317,08 e R$ 21.500.000,00.
3. Dos argumentos da defesa
A Recorrente alegou que para fins de reconhecimento de ativo, as aplicações em
instrumentos financeiros e em direitos e títulos de crédito, devem ser reconhecidos pelo custo de
aquisição, ajustado ao valor de provável realização, quando inferior nos termos do artigo 183 da
Lei n° 6.404/76: 64, estando correta portanto a forma que adotou para reconhecimento do ativo na
sua contabilidade.
64.Vale ressaltar que, consoante as disposições do artigo 183 da Lei no 6.404/76, o qual
traz os critérios de avaliação do ativo para fins de balanço, as aplicações em
instrumentos financeiros e em direitos e títulos de créditos, classificados no ativo
circulante ou no realizável a longo prazo, devem ser reconhecidas pelo valor de custo de
aquisição, ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior. No caso de
aplicações e de direitos e títulos de crédito destinados à negociação ou disponíveis para
venda, o ativo deve ser contabilizado pelo seu “valor justo”. Vejamos:
Fl. 7882
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

“Critérios de Avaliação do Ativo
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios: I - as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em
direitos e títulos de créditos, classificados no ativo circulante ou no realizável a longo
prazo: (Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007)
a) pelo seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou
disponíveis para venda; e (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
b) pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme
disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando este
for inferior, no caso das demais aplicações e os direitos e títulos de crédito; (Incluída
pela Lei no 11.638,de 2007)” (destacamos)
65. Dessa forma, a legislação societária é clara ao determinar a contabilização de
direitos de créditos, tal como os adquiridos pela Impugnante, pelo seu custo de
aquisição, o qual deverá ser ajustado ao valor provável de realização, somente quando
este for inferior.
66. Ora, no caso em tela, os créditos adquiridos pela Impugnante foram contabilizados
pelo seu custo de aquisição (R$ 11.660.317,08 e R$ 21.500.000,000), exatamente como
estabelece o artigo 183 da Lei no 6404/76.
67. Ainda que se considere a possibilidade de a Impugnante ter adquirido os créditos
para posterior negociação ou venda, o procedimento contábil-fiscal por ela adotado
continuaria correto, visto que o custo de aquisição dos créditos corresponde ao “valor
justo” dos mesmos, como demonstram os laudos acostados aos autos.
68. Destaca-se, por oportuno, que a contabilidade faz prova a favor do contribuinte,
conforme dispõe o art. 923 do RIR/99:
Como reforço à sua defesa, alega que em julgamento de situação semelhante a
aqui analisada no processo n ° 16327.721830/2011-92 sob o acórdão no 1401-002.348, o auto de
infração foi cancelado, reconhecendo a inexistência de receita de deságio da companhia
securitizadora autuada, especialmente pelo fato de se tratar de aquisição de créditos de difícil
recuperação:
72. A reforçar a improcedência da autuação em função da inexistência da alegada
receita de deságio, destaque-se que, recentemente, o C. CARF julgou autuação idêntica
à presente – nos autos do PA no 16327.721830/2011-92 sob o acórdão no 1401-002.348
- e determinou o seu cancelamento, justamente por reconhecer a inexistência de receita
de deságio da companhia securitizadora autuada (i.e., Itau Securitizadora),
especialmente pelo fato de se tratar de aquisição de créditos “podres”. Veja-se a ementa
do julgado:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2007
CESSÃO DE CRÉDITOS VENCIDOS E DE DIFÍCIL RECUPERAÇÃO A VALOR
DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DESÁGIO.
O deságio ocorre quando o custo de aquisição é inferior ao valor de justo de mercado do
título adquirido. No caso concreto, tendo a aquisição dos créditos de difícil recuperação
("Créditos Podres") sido realizada pelo exato valor da avaliação de mercado realizada
sobre os títulos, não há o que se falar em deságio. Ademais, a
Fl. 7883
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

fiscalização não questionou a validade do laudo de avaliação e nem mesmo o fato da
operação ter sido realizada entre empresas de um mesmo grupo econômico, razão pela
qual se devem presumir como legítimas as operações.
INAPLICABILIDADE DO PARECER NORMATIVO CST 47/72
Pela interpretação lógica do referido parecer, ele não se aplica à presente situação fática
vez que se refere a situações aplicáveis tipicamente a créditos vincendos. Outrossim, tal
fato resta superado pela publicação da Lei 6.404/76 que trata especificamente do caso
concreto.
APLICABILIDADE DO ART. 183 DA LEI 6.404/76. CONTABILIZAÇÃO PELO
CUSTO DE AQUISIÇÃO
A redação original do art. 183 da Lei 6.404 de 1976 é absolutamente claro, e determina
a contabilização pelo custo da aquisição. E mais, em ocorrendo um custo de aquisição
maior do que o valor do mercado (ágio), a contabilização deverá ser pelo menor valor
(valor de mercado). Da interpretação cumulativa do art. 183 da Lei 6.404 e do art. 17 do
Dec-Lei 1.598/77, verifica-se que nos termos do referido artigo o desconto apenas
deverá ser incluído no lucro operacional quando houver ganho do contribuinte. O ganho
seria o deságio ou desconto decorrente da diferença entre o valor pago (custo de
aquisição) e o valor de mercado ou valor justo (valor da avaliação). No caso concreto
isso não ocorreu pois o valor pago foi exatamente o valor da avaliação ou do preço
justo.”
73. No julgado encimado, o C. CARF analisou lançamento de IRPJ e CSLL relativo ao
ano de 2007, em face de uma companhia securitizadora de créditos financeiros que, da
mesma forma que a Impugnante, adquiriu créditos financeiros podres junto a
instituições financeiras e foi acusada de ter omitido suposta receita de “deságio”.
74. Naquele caso, a fiscalização também alegou que a autuada lançou em sua
contabilidade apenas o valor pago pela aquisição dos créditos, deixando de registrar o
valor integral do direito creditório adquirido.
75. Acompanhado à unanimidade, no voto do ilustre relator, o Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva, foi asseverado que, ao contrário do que alegara a fiscalização, o
procedimento contábil adotado pelo contribuinte estava correto, porque os créditos
adquiridos referiam-se a títulos vencidos de difícil ou improvável recuperação, não
havendo no caso “deságio” a ser oferecido à tributação.
76. Note-se, também, que a Turma reconheceu tratar-se de operação típica de uma
securitizadora a compra de créditos de remota recuperabilidade, mormente no bojo do
mercado financeiro, o que ratifica a higidez da conduta da Impugnante.
A Recorrente alega equívoco da autoridade fiscal ao entender que sua atividade se
assemelha às das factorings, pois ainda que ambas se dediquem a atividade que envolva a
aquisição de crédito, o objetivo e a finalidade seriam distintas. As factorings adquirem créditos
para formação de carteira própria, enquanto que as securitizadoras adquirem créditos para
servirem de lastro a emissão de títulos e valores mobiliários no mercado financeiro, sendo essa
emissão a securitização propriamente dita. Afirma a Recorrente que a própria Receita Federal
reconheceu que não são equiparáveis as atividades de securitização com as de faturização:
85. Ambos os lançamentos (IRPJ e CSLL e multa isolada) decorrem primordialmemte,
do equivocado enquadramento da Impugnante como empresa que realiza atividades
equiparáveis àquelas desenvolvidas por empresas de factoring.
86. Como bem descreve o TVF, a atividade de securitização não é idêntica à atividade
de factoring. Tratam-se de negócios distintos, ainda que ambas as atividades envolvam a
Fl. 7884
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

aquisição de créditos. O objetivo e a finalidade dessa aquisição não é o mesmo. As
factorings adquirem créditos para formação de carteira própria, enquanto que as
securitizadoras adquirem créditos para servirem de lastro a emissão de títulos e valores
mobiliários no mercado financeiro, sendo essa emissão a securitização propriamente
dita.
87. Ademais, as atividades das empresas de factoring não são restritas à compra de
créditos, incluindo também a “prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a
pagar e a receber”, nos termos do artigo 15, § 1o, inciso III, “d” da Lei no 9.249/95 que
define tal atividade.
88. A esse respeito, é prudente citar a interpretação da própria Receita Federal do Brasil
em relação à impossibilidade de equiparar as atividades de securitização às atividades
de factoring.
89. Na Solução de Divergência COSIT no 8/2011, através da qual as autoridades fiscais
analisaram o percentual de presunção a ser aplicado às securitizadoras não obrigadas ao
lucro real, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL no lucro presumido, o seguinte
entendimento restou exarado:

90. Portanto, totalmente insubsistente a pretensão da D. Autoridade Fiscal de equiparar
as atividades de securitização às atividades de factoring, mormente quando tal
entendimento é contrário à orientação da COSIT.
A Recorrente alega que, ainda que se entenda equiparáveis as atividades por ela
desempenhada com as atividades de uma factoring, o que admite apenas para fins de
argumentação, o auto de infração seria insubsistente, eis que a alegada similaridade não seria
suficiente para fundamentar o lançamento, tendo em vista o princípio da legalidade e o artigo
108, I e § 1° do CTN, segundo o qual “o emprego da analogia não poderá resultar na exigência
de tributo não previsto em lei”:
95. Ainda que se pudesse equiparar as atividades desempenhadas pela Impugnante com
as atividades de uma factoring, o que se admite apenas para argumentar, seria
insubsistente o lançamento, eis que a alegada similaridade não seria suficiente para
fundamentar o lançamento, tendo em vista o princípio da legalidade e o artigo 108, I e §
Fl. 7885
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

1° do CTN, segundo o qual “o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de
tributo não previsto em lei”.
96. Com efeito, não obstante tenha pleno conhecimento da natureza da atividade da
Impugnante, tanto que a descreve de forma bastante clara no TVF, olvidou o Sr. Fiscal
de considerar as especificidades e características das aquisições de crédito no
lançamento efetuado, em especial a baixa e improvável expectativa de recuperabilidade
dos créditos adquiridos, devidamente atestadas pelos laudos de constatação anexos à
presente Impugnação, o que comprova a inexistência de deságio e, consequentemente a
impossibilidade de equiparar as atividades da Impugnante às atividades desempenhadas
pelas empresas de factoring ou mesmo às atividade de securitização propriamente dita.
97. Conforme já asseverado acima, a atividade das factorings está iminentemente
atrelado à expectativa de recebimento dos créditos adquiridos e à figura do deságio ou
desconto. Usualmente tais empresas adquirem créditos ou recebíveis vincendos relativos
a operações de compra e venda ou de prestação de serviços a prazo, fazendo parte do
“negócio” a concessão de um desconto ou “deságio” pela parte que cede os créditos,
pelo recebimento antecipado dos valores.
98. Nesse sentido, o já citado artigo 15, § 1o, inciso III, “d” da Lei no 9.249/9, bem como
o artigo 14 da Lei n° 9.718, de 1998 e o artigo 33, IV, “f” da IN n° 1700, de 2017
descrevem a atividade de factoring como sendo:
“a prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring)”
99. Restando comprovado e reconhecido pela própria fiscalização que a atividade
exercida pela Impugnante no período autuado não se amolda às atividades usuais de
securitização e muito menos às atividades das empresas de factoring, não restam
dúvidas sobre a total insubsistência das autuações em debate, devendo ser de plano
cancelados os lançamentos de IRPJ e CSLL, bem como a multa isolada referente ao
pagamento a menor das estimativas mensais dos referidos tributos no período.
4. Da decisão de 1a instância
A DRJ manteve o entendimento da Fiscalização quanto ao deságio, ou seja, que a
receita bruta das pessoas jurídicas securitizadoras de crédito, de qualquer espécie, bem como de
qualquer pessoa jurídica dedicada à compra de direitos creditórios, é o deságio, assim entendido
a diferença entre o valor de face do título e o respectivo custo de aquisição. conforme expresso no
conclusivo item 32 do PN COSIT no 5, de 2014.
A decisão foi fundamentada na vinculação do Auditor-Fiscal autuante, bem, como
os julgadores da 1a instância ao entendimento exarado pela RFB em atos normativos:
8. Passo a me pronunciar.
9. O entendimento da Scretaria Receita Federal do Brasil sobre o que é a receita bruta
ora em discussão está expresso no interpretativo Parecer Normativo COSIT no 5, de 10
de abril de 2014, do qual transcrevo os trechos abaixo (Grifei):
(...)
23. Em relação ao conceito de receita bruta, releva destacar a definição disposta no § 3o
do art. 10 do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002, e no Ato Declaratório SRF
no 009, de 23 de fevereiro de 2000, pela qual o deságio, assim entendido a diferença
Fl. 7886
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

entre o valor de face e o valor pago ao cedente, corresponde à receita bruta nas
aquisições de direitos creditórios efetuadas por empresas de fomento comercial
(factoring). Pelas razões até aqui expostas, tal definição aplica-se ao gênero de empresas
de fomento comercial, sendo extensiva à espécie, tal qual as securitizadoras de ativos
empresariais.
24. Convém assinalar que, para a securitizadora, a emissão de títulos não gera receita
nova, tratando-se de simples captação de recursos com contrapartida no passivo. Na
verdade, a ela cabem as vantagens próprias da intermediação, pela fixação de uma
diferença (spread) entre os fluxos financeiros gerados pelo lastro e pelo título
mobiliário, decorrente do resgate e remuneração dos títulos mobiliários em valores
inferiores aos recebidos pelos títulos de crédito.
25. Entretanto, o spread não produz acréscimo patrimonial, eis que se trata de realização
parcial do deságio obtido na formação do lastro, sendo a parcela restante destinada à
realização do retorno do investidor, isto é, a taxa de deságio do lastro comporta o spread
e a remuneração do título mobiliário, e se impõe como limite nessa composição, sob
pena de prejuízo da operação, a ser suportado pela securitizadora.
26. Considerando, portanto, que a securitização trata de converter o risco em valor
mobiliário, com realização de parte do deságio por meio do spread, via de regra, a
captação se dá pelo exato valor do custo do lastro. Contudo, embora incomum, ao
menos no segmento imobiliário, podem ocorrer eventuais diferenças entre o valor
captado e o custo do lastro, o que altera a margem de realização da receita obtida com o
deságio. A captação de valores superiores ao do custo de formação do lastro também é
realização do deságio, só que reduz, na mesma medida, sua margem de realização, ou
seja, o spread e o retorno do investidor. No sentido contrário, a captação em valores
inferiores ao custo do lastro importa em prejuízo para a securitizadora, mas gera uma
margem maior para composição do retorno do investidor e principalmente do spread, o
que possibilita a recuperação da perda inicial ao longo do fluxo financeiro.
27. Verifica-se assim que as alternativas básicas de lucro na exploração da atividade
reportam-se invariavelmente ao deságio obtido na aquisição de títulos de crédito, o que
leva a concluir ser essa a fonte primária de receita de qualquer empresa dedicada à
aquisição de títulos de crédito, aí incluídas as securitizadoras. As taxas e encargos
cobrados do cedente ou investidor constituem fontes secundárias de receita, pelo caráter
facultativo.
28. Por oportuno, convém distinguir aqui a classificação contábil-tributária do deságio e
do valor de face dos títulos de crédito adquiridos. Isso porque, sendo o deságio um
componente do valor de face dos títulos, a este poderia ser atribuída a natureza de
receita bruta do cessionário, até porque a existência do título precede a do deságio.
29. Contudo, deve-se considerar que o título materializou-se a partir de receita já
reconhecida pelo emitente, ou seja, pelo credor primitivo, razão pela qual não pode o
cessionário reconhecer novamente toda essa receita como resultado próprio, sob pena de
admitir-se a hipótese de uma única transação a prazo gerar a mesma receita para cada
adquirente de um mesmo título de crédito. Tal fenômeno não se conforma à lógica
econômica e contábil.
30. Com efeito, o cessionário se apropria do deságio, que é a parte alienada da receita
ou faturamento gerador do título, e que, para o cedente, resulta em ajuste patrimonial
pela via da despesa, de forma que o somatório de todas as receitas obtidas em cada
cessão de um mesmo título de crédito é sempre igual à receita primitiva, que deu origem
ao título, mantendo sua integridade sistêmica.
31. A complexidade e diversidade de opções de negócio da securitização demandam
ordenamento e disciplina regulamentar, e as normas editadas até o momento aplicam-se
a créditos imobiliários, financeiros, e agrícolas, porque eram segmentos com demanda
Fl. 7887
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

instaurada. Contudo, e muito recentemente, pelos motivos já discorridos e que não se
relacionam com o mercado, surgiram empresas constituídas como securitizadoras de
ativos empresariais, utilizando, por analogia, as disposições da Lei no 9.514, de 1997, e
alegadamente dedicadas a securitização de títulos de crédito originados em operações de
venda de bens e serviços. Embora admissível, a constituição de pessoas jurídicas com
esse objeto social, sob ponto de vista da exploração econômica, não se distingue de uma
empresa de fomento mercantil, eis que a securitização se desdobra na captação de
recursos por meio da emissão de títulos mobiliários, que não gera receita própria,
combinada com a aquisição de títulos de crédito, esta sim, atividade que efetivamente
gera o acréscimo patrimonial, pelo valor do deságio obtido na cessão.
32. Assim, a receita bruta das securitizadoras de crédito, de qualquer espécie, bem como
de qualquer pessoa jurídica dedicada à compra de direitos creditórios, é o deságio, assim
entendido a diferença entre o valor de face do título e o respectivo custo de aquisição.
10. É, pois, entendimento da RFB, conforme expresso no conclusivo item 32 do PN
COSIT no 5, de 2014, que a receita bruta das pessoas jurídicas securizadoras de crédito,
de qualquer espécie, bem como de qualquer pessoa jurídica dedicada à compra de
direitos creditórios, é o deságio, assim entendido a diferença entre o valor de face do
título e o respectivo custo de aquisição.
11. Como os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, evidentemente,
observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos, tanto o Auditor-Fiscal
Autuante quanto os Auditores-Fiscais julgadores deste processo devem obedecer ao
entendimento expresso pela RFB no já mencionado PN Cosit no5, de 2014.
12. Deve-se observar, por pertinente, que o entendimento da RFB sobre o que seja a
receita bruta das securitizadoras de crédito depende tão somente do valor de face do
título e o respectivo custo de aquisição no momento da cessão do título, uma vez que a
receita bruta é o deságio, o qual é a diferença entre o valor de face e o respectivo custo
de aquisição, de modo que independe de que espécie de seguradora se trata, estendendo-
se a qualquer pessoa jurídica dedicada à compra de direitos creditórios, bem como
independe de que o crédito cedido esteja ou não vencido, seja ou não de difícil
recupração, assim como independe de que maneira foi contabilizada a cessão do crédito
ou de qualquer outro aspecto.
13. Assim sendo, correto o valor de omissões de receitas no momento das cessões de
créditos identificados pelo Fisco, sem levar em consideração a possível oferta
espontânea de parte delas à tributação do IRPJ e da CSLL, a saber:
5. Do recurso voluntário
No recurso voluntário, a Recorrente aduz que o acórdão recorrido fundamentou a
autuação apenas no que consta no item 32 do Parecer Normativo Cosit n° 5/2014, que prevê que
“ a receita bruta das pessoas jurídicas securitizadoras de crédito, de qualquer espécie, bem como
de qualquer pessoa jurídica dedicada à compra de direitos creditórios, é o deságio, assim
entendido a diferença entre o valor de face do título e o respectivo custo de aquisição”.
Alega a Recorrente que o Parecer Normativo Cosit n° 5/2014 não seria aplicável
ao presente caso, uma vez que (i) a definição do deságio como receita bruta de securitizadoras
restringe-se à apuração de PIS/COFINS; e (ii) o seu comando quanto ao IRPJ e à CSLL limita-se
a definir a obrigatoriedade ao regime de tributação do lucro real às pessoas jurídicas que
exploram a atividade de securitização de ativos. Tais conclusões podem ser extraídas da simples
leitura da ementa, do relatório e das conclusões do PN COSIT no 5/2014, que assim dispõe:
(...)
Fl. 7888
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

46. O fato de tratar do conceito de receita bruta para fins de apuração de PIS e COFINS,
e não de IRPJ e CSLL, por si só, já afasta a vinculação da administração ao PN COSIT
no 5/2014 em relação ao presente processo administrativo, que versa sobre suposto
crédito tributário de IRPJ e CSLL.
47. Mas, ainda que pudesse ser aplicável a autuações de IRPJ e CSLL, o que se cogita
apenas para argumentar, o PN COSIT no 5/2014 teria de ser afastado, tendo em vista
que as operações autuadas não se enquadram na hipótese versada pelo parecer.
48. Conforme já mencionado, o PN COSIT no 5/2014 tem por escopo analisar, em
relação às pessoas jurídicas que exploram a atividade econômica de securitização de
ativos empresariais, a configuração de sua receita bruta para fins de apuração de PIS e
COFINS e o regime de tributação do IRPJ ao qual devem se submeter, discorrendo,
para tanto, sobre as atividades desenvolvidas pelas securitizadoras e pelas empresas de
facturing, envolvendo a assunção de riscos e a aquisição de direitos creditórios.
49. Ao discorrer sobre a atividade de securitização, o PN COSIT no 5/2014 define o
objeto das atividades como “recebíveis” ou “direitos creditórios resultantes de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços”, nos quais não se enquadram os “créditos
podres” adquiridos pela Recorrente. Nesse sentido, dispõe o item 19 do referido parecer
19. Tem-se portanto que, em se tratando de direitos creditórios comerciais, tanto a
securitização quanto a faturização operam a compra de direitos creditórios originados
em vendas a prazo de bens e serviços, configurando modalidades distintas de fomento
mercantil, que só se distinguem pela destinação dos títulos adquiridos, ou seja, a
securitização se caracteriza pela formação de lastro para os títulos mobiliários emitidos,
e a faturização se ocupa da formação de carteira própria. Contudo, em ambos os casos a
aquisição de recebíveis comerciais é regida pelas mesmas regras, dispostas nos arts. 287
e 295 do Código Civil (CC).
50. Destaca-se que o próprio TVF, ao discorrer sobre a atividade desempenhada pela
Recorrente concernente aos Contratos de Cessão de Crédito firmados com o BIC Banco,
atesta que tal atividade não corresponde às atividades usuais de uma securitizadora ou
de empresas de factoring, consoante item 3.2 abaixo colacionado:
(...)
51. Assim, restou reconhecido no TVF que a Recorrente não desempenhou atividade de
securitização no período autuado, eis que adquiriu créditos vencidos e de difícil e
diminuta chance de recuperação, o que inviabiliza a prática de tal atividade.
52. O TVF também afirma que a atividade da Recorrente reflete a prática reiterada do
mercado das securitizadoras de créditos financeiros chamada de “limpar o balanço”, o
que afasta a caracterização das atividades de securitização analisadas pelo PN COSIT no
5/2014, que estão iminentemente atreladas à expectativa de recebimento dos créditos
adquiridos, normalmente vincendos, à figura do deságio, o que não se verifica no caso
da Recorrente.
A Recorrente alega que o PN COSIT no 5/2014 não analisa as atividades
desempenhadas pela Recorrente no ano-calendário de 2013, porque naquele período os créditos
adquiridos foram “créditos podres”, de difícil e improvável recuperação, que não correspondem
às atividades comuns das securitizadoras e das factorings descritas no referido Parecer,
inexistindo, portanto, a figura do “deságio”:
54. O fato de o item 32 do PN Cosit no 5/2014 mencionar em seu contexto “qualquer
pessoa jurídica dedicada à compra de direitos creditórios” não corrobora o lançamento,
eis que, conforme já amplamente evidenciado, inexiste deságio no caso em tela. E,
logicamente, tal menção refere-se a outras possíveis atividades de compra de créditos
Fl. 7889
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

com deságio, o que não se identifica quando os créditos adquiridos são de baixa e
improvável recuperabilidade, como no presente caso.
55. Dessa forma, é evidente que o PN COSIT no 5/2014 não analisa as atividades
desempenhadas pela Recorrente no ano-calendário de 2013, que por envolverem a
aquisição de “créditos podres”, de difícil e improvável recuperabilidade não
correspondem às atividades comuns das securitizadoras ou das empresas de facturing
descritas no referido parecer, inexistindo a figura de deságio. .
56. Por derradeiro, é imperioso relembrar que o Auditor Fiscal reclassificou a atividade
da Recorrente para factoring, o que também afasta o PN COSIT no 5/2014, aplicável à
securitização, exclusivamente.
57. Portanto, a atividade desempenhada pela Recorrente concernente aos Contratos de
Cessão de Crédito firmados com o BIC Banco não envolve a figura do “deságio” e é
distinta das atividades de securitização e de factoring analisadas pelo PN COSIT no
5/2014, sendo o mesmo inaplicável à Recorrente
58. Ainda que se pudesse equiparar as atividades desempenhadas pela Recorrente com
as atividades de uma securitizadora ou de uma factoring, o que se admite apenas para
argumentar, seria insubsistente o lançamento com base no PN COSIT no 5/2014, eis que
a alegada similaridade não seria suficiente para fundamentar o lançamento, tendo em
vista o princípio da legalidade e o artigo 108, I e § 1° do CTN, segundo o qual “o
emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei”.
59. Restando comprovado e reconhecido pela fiscalização e pela própria DRJ/RJ que a
atividade exercida pela Recorrente no período autuado não se amolda às atividades de
securitização, não merece prosperar o argumento trazido no Acórdão Recorrido à
manutenção do lançamento de que os Auditores Fiscais estão vinculados ao
entendimento exarado pela RFB através do o PN COSIT no 5/2014, devendo ser de
plano cancelados os lançamentos de IRPJ e CSLL, bem como a multa isolada referente
ao pagamento a menor das estimativas mensais dos referidos tributos no período.
A Recorrente alega que os direitos creditórios adquiridos de quase todas as
empresas já tinham sido executadas e/ou estavam em recuperação judicial ou falência decretada,
tendo o cedente (“BIC”) ajuizado ações para a cobrança e execução dos créditos e em alguns
casos, o próprio pedido de falência, o que também demonstra a baixa probabilidade de
recuperação dos créditos adquiridos pela Recorrente e a inexistência do alegado “deságio”. E
assim, por se tratar-se de créditos vencidos de baixa e improvável recuperação, comumente
chamados de “créditos podres”, não haveria se falar em “deságio”, estando correto o
procedimento contábil-fiscal por ela adotado, contabilizados pelos seus respectivos custos de
aquisição:
67. Ademais, quase todas as empresas devedoras já tinham sido executadas e/ou
estavam em situação de recuperação judicial ou falência decretada, tendo o BIC já
ajuizado ações para a cobrança e execução dos créditos e em alguns casos, o próprio
pedido de falência, o que também demonstra a baixa probabilidade de recuperação dos
créditos adquiridos pela Recorrente e a inexistência do alegado “deságio”. Como
exemplo dessa situação, foram acostamos aos autos cópias de algumas das medidas
judiciais impetradas contra os devedores (vide Doc. 32 da Impugnação).
68. Tratando-se de créditos vencidos de baixa e improvável recuperação, comumente
chamados de “créditos podres”, não há que se falar em “deságio”, estando correto o
procedimento contábil-fiscal adotado pela Recorrente, no qual os créditos adquiridos em
março e junho de 2013 foram contabilizados pelos seus respectivos custos de aquisição,
correspondentes a R$ 11.660.317,08 e R$ 21.500.000,00.
Fl. 7890
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

69. Vale ressaltar que, consoante as disposições do artigo 183 da Lei no 6.404/76, o qual
traz os critérios de avaliação do ativo para fins de balanço, as aplicações em
instrumentos financeiros e em direitos e títulos de créditos, classificados no ativo
circulante ou no realizável a longo prazo, devem ser reconhecidas pelo valor de custo de
aquisição, ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior. No caso de
aplicações e de direitos e títulos de crédito destinados à negociação ou disponíveis para
venda, o ativo deve ser contabilizado pelo seu “valor justo”. Vejamos:
(...)
70. Dessa forma, a legislação societária é clara ao determinar a contabilização de
direitos de créditos, tal como os adquiridos pela Recorrente, pelo seu custo de aquisição,
o qual deverá ser ajustado ao valor provável de realização, somente quando este for
inferior.
71. Ora, no caso em tela, os créditos adquiridos pela Recorrente foram contabilizados
pelo seu custo de aquisição (R$ 11.660.317,08 e R$ 21.500.000,000), exatamente como
estabelece o artigo 183 da Lei no 6404/76.
72. Ainda que se considere a possibilidade de a Recorrente ter adquirido os créditos
para posterior negociação ou venda, o procedimento contábil-fiscal por ela adotado
continuaria correto, visto que o custo de aquisição dos créditos corresponde ao “valor
justo” dos mesmos, como demonstram os laudos acostados aos autos. 73. Destaca-se,
por oportuno, que a contabilidade faz prova a favor do contribuinte, conforme dispõe o
art. 923 do RIR/99
Entendo que assiste razão à Recorrente.
6. Da comparação da atividade da Recorrente com as empresas de factoring e
as securitizadoras.
A Autoridade Fiscal, bem com a DRJ basearam-se no Parecer Normativo Cosit n°
5/2014, para considerar que a receita bruta das pessoas jurídicas securitizadoras de crédito, de
qualquer espécie, bem como de qualquer pessoa jurídica dedicada à compra de direitos
creditórios, seria o deságio, assim entendido a diferença entre o valor de face do título e o
respectivo custo de aquisição.
Os julgadores de 1a instância consignaram que estariam vinculados ao
entendimento exarado no PN Cosit n° 5/2014.
Embora sejam respeitáveis os entendimentos exarados nos pareceres da Receita
Federal e devam ser considerados na análise dos julgados em 2a instância, não vinculam as
decisões deste Colegiado.
No presente caso, apesar de constar na sua razão social como companhia
securitizadora, a atividade da Recorrente não guarda total semelhança com as securitizadoras de
crédito financeiro, como se verá a seguir.
Analisando-se a atividade da Recorrente e comparando-a com as atividades
exercidas pelas empresas de factoring e as securitizadoras, constato que há diferenças entre as
mesmas.
As empresas de factoring, bem como as securitizadoras, tem como objeto a
aquisição recebíveis, ou seja direitos de crédito originados de transações comerciais (vendas a
Fl. 7891
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

prazo de bens ou serviços) ou de transações financeiras (empréstimos e financiamentos) pelos
cedentes desses direitos.
Na aquisição dos direitos de crédito, o cessionário (o adquirente dos direitos de
crédito) paga um valor com desconto, considerado como o deságio da operação (diferença entre
o valor pago e o valor de face dos direitos de crédito adquiridos).
Para o cedente a operação é interessante porque reforça o seu caixa, e com isso
pode incrementar o seu negócio, além de se livrar do risco de inadimplência a que estaria sujeito
se mantivesse os recebíveis em carteira.
Para os cessionários, a diferença entre o valor de face dos direitos de crédito e o
valor pago, constitui-se no objeto de sua atividade, e de onde extrai o seu lucro.
Aqui cabe uma diferença entre a atividade da Recorrente com as das factorings e
das securitizadoras. As factorings e as securitizadoras, adquirem recebíveis, i.e, direitos de
créditos vincendos. A Recorrente adquire apenas direitos de créditos inadimplidos, isto é, já
vencidos e sobre os quais há baixa probabilidade de recuperação.
Assim, ao se admitir que a receita bruta das factorings e das securitizadoras deriva
do deságio, assim considerado como a diferença entre o valor de face dos direitos de crédito
adquiridos e o valor pago pelos mesmos, entendo que não se pode extender à Recorrente tal
conceito, uma vez que são créditos vencidos e não vincendos, e portanto com reduzida
probabilidade de recebimento. Assim, entendo não ser cabível a equiparação da atividade da
Recorrente com as da factoring e das securitizadoras para fins de considerar como receita a
diferença entre o valor de face dos direitos de crédito adquirido e o valor pago.
Por outro lado, em relação à destinação dos direitos creditórios adquiridos, a
Fiscalização constatou que a Recorrente não emitiu títulos mobiliários com lastro naqueles
créditos. Na verdade, emitiu debêntures, sem garantia, e que foram adquiridas por empresas do
grupo econômico da qual é integrante.
Entendo que apesar disso, e apenas por esse fato, não se poderia equiparar a
atividade da Recorrente com as da factoring, que adquirem os créditos para formação de carteira
própria.
7.Da apuração da receita da Recorrente
A DRJ considerou que a receita bruta da Recorrente seria o deságio.
Considerando que a contribuinte alegou que teria oferecido espontaneamente parte
da receita questionada, a DRJ determinou a realização de diligência para analisar, com base na
documentação juntada aos autos, se a Recorrente teria oferecido à tributação espontaneamente à
tributação parte da receita omitida, conforme alegara em sua defesa:
13. Assim sendo, correto o valor de omissões de receitas no momento das cessões de
créditos identificads pelo Fisco, sem levar em consideração a possível oferta espontânea
de parte delas à tributação do IRPJ e da CSLL, a saber:
Fl. 7892
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

14. Como se verá no tópico seguinte, parte destas receitas brutas consideradas omitidas
nos meses de março e junho de 2013 foram oferecidas espontaneamente à tributação do
IRPJ e da CSLL, de modo que lá deveremos separar as receitas omitidas das receitas
diferidas.
Com base na diligência, a DRJ considerou que parte das receitas omitidas haviam
sido diferidas:
Da Separação das Receitas Omitidas das Receitas Diferidas
15. A Impugnante alegou e trouxe comprovação de que parte da receita omitida foi por
ela oferecida à tributação do IRPJ e da CSLL espontaneamente, de modo que não
deveria ser considerada como receita omitida.
16. Em função disto, esta 9a Turma resolveu converter o julgamento em diligência, a
qual confirmou integralmente as receitas informadas pela Impugnante como tendo sido
oferecidas espontaneamente à tributação, a saber:

(...)
17. Em função da tabela acima, podemos separar as receitas brutas brutas diferidas das
receitas brutas efetivamente omitidas

18. Com relação às receitas efetivamente omitidas, nos valores de R$ 155.878.804,12
em 28/03/2013 e de R$ 175.061.663,31 em 28/06/2013, num total de R$
330.940.467,43, ao final far se-á os cálculos dos tributos devidos de IRPJ e de CSLL
com estes valores de infração de receitas brutas omitidas.
Fl. 7893
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

19. Com relação à receitas brutas diferidas, num total de R$ 7.277.006,53, R$
2.321.506,32 em 2013, R$ 3.205.980,19 em 2014, R$ 1.468.682,52 em 2015 e R$
280.837,50 em 2016, ao final será calculado o valor de juros a cobrar, uma vez que nada
há a cobrar de principal nem de multa sobre o principal.
Depreende-se que a Recorrente ofereceu à tributação a receita à medida do
recebimento dos títulos, conforme exemplo da contabilização descrita no item 68 da impugnação
(e-fls. 1468), cujo valor de R$ 152.332,13 corresponde ao item 16 do acórdão (tabela acima):
168. Em relação ao devedor Lider Limpeza Urbana Ltda, conforme demonstram as
planilhas abaixo extraídas dos lançamentos do Livro Diário da Impugnante (Doc. 34),
em 16/10/13, 30/10/13 e 03/12/13 foram registrados na conta de resultado 7.1.1.10.00-
3.005 os valores de R$ 152.332,13, R$ 91.557,77 e R$ 93,149.07, respectivamente,
correspondentes ao lucro obtido em relação contrato contrato 11666372, tendo referidos
valores, portanto, sido computados na apuração do lucro real e base de cálculo da CSLL
do ano-calendário de 2013. Vejamos:

Verifica-se que a Recorrente reconheceu no ativo o valor pago pelo direito de
crédito adquirido (e não seu valor de face) e como lucro a diferença entre o valor pago pelo
direito creditório adquirido e o valor recebido.
Ora, o ativo adquirido deve ser registrado na contabilidade do adquirente pelo
valor combinado entre este e o vendedor, pelo seu custo de aquisição, isto é, pelo valor
efetivamente desembolsado na transação, o que pode ser considerado o “valor justo” da
transação.
No caso dos direitos e títulos de crédito, devem ser registrado pelo custo de
aquisição ou pelo valor de emissão ajustado pelo valor provável de realização de acordo com o
que está disposto no art. 183 da Lei das SAs:
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:
I - as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e
títulos de créditos, classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo:
Fl. 7894
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

a) pelo seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou
disponíveis para venda;
b) pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme
disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando este
for inferior, no caso das demais aplicações e os direitos e títulos de crédito;
Os créditos adquiridos eram de baixa probabilidade de recuperação, atestado por
laudo de avaliação dos crédito por empresa especializada, de modo que entendo que ao ser
registrado pelo valor transacionado, o Recorrente foi até prudente na valoração do ativo,
atribuindo-lhe o valor pelo qual foi adquirido, consideravelmente inferior ao valor de face, como
demonstrado na planilha juntada aos autos à e-fl. 88 (“Relação de Crédito Adquiridos do Banco
Industrial e Comercial S.A”).
Embora o “valor justo” só dever ser reconhecido quando a transação ocorrer entre
partes independentes, e no presente caso ocorreu entre empresas do mesmo grupo econômico,
não houve questionamento da Fiscalização quanto ao valor pago pelos créditos adquiridos, pelo
que deve ser considerado adequado.
Quanto a realização da receita, esta somente se configura quando ocorre o
sacrifício de um ativo, ou o cancelamento de um passivo. No presente caso, somente ocorreu
quando houve a liquidação do direito de crédito pelo devedor, como afirmado pela Recorrente e
confirmado em diligência determinada pela DRJ.
Por considerar que a aquisição de direitos de créditos vencidos, não se assemelha
à atividade de factoring ou de securitização de créditos, porque nestas o crédito adquirido são
vincendos e há expectativa de recebimento dos créditos, naquelas a probabilidade de
recebimento é muito baixa, entendo que não se configura como receita bruta o deságio,
considerado como a diferença entre o valo de face dos créditos e o valor pago.
No caso de aquisição de direitos creditórios vencidos, como no presente caso, o
reconhecimento do ativo deve ser feito com base no valor pago pela sua aquisição com base no
art. 183 da Lei n° 6.404/76, como o realizado pela Recorrente.
E o lucro é apurado com base na diferença entre o valor pago na aquisição do
crédito e o valor recebido do devedor, no momento do recebimento, como realizado pela
Recorrente.
Considero portanto que a infração quanto a omissão de receita deva ser afastada.
8. Do percentual de presunção para fins de apuração da estimativa mensal de
IRPJ e CSLL
A Fiscalização considerou incorreta a aplicação da alíquota de percentual de
presunção que a Recorrente utilizou para a apuração das estimativas mensais de IRPJ (8%) e
CSLL (12%), entendendo que o correto seria 32%.
Segundo o entendimento da Fiscalização, dada a similaridade das atividades das
factorings e das securitizadoras, uma vez que ambas tem como objeto a aquisição de direitos
creditórios, a base de cálculo das estimativas mensais de IRPJ seria apurada com a aplicação do
Fl. 7895
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

percentual de 32% sobre a receita bruta, nos termos do art. 33 da Instrução Normativa n°
1700/2017 (realce no original):
“IN 1700/2017
Art. 33. A base de cálculo do IRPJ, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta definida pelo art.
26, auferida na atividade, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos.
§ 1o Nas seguintes atividades o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ
de que trata o
caput será de:
(...)
IV - 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta auferida com as atividades de:
f) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring);
(...)
h) prestação de qualquer outra espécie de serviço não mencionada neste parágrafo.”
A Fiscalização entendeu que pelo princípio da equidade, não haveria que ser dado
tratamento tributário privilegiado à Recorrente, de modo que aplicar-se-ia o mesmo tratamento
tributário dispensado às factorings e securitizadoras.
De todo o exposto, dada a similaridade das atividades econômicas desempenhadas, fica
clara a justificada confluência do tratamento tributário aplicado à factorings e a
securitizadoras, sendo irrelevante o tipo de ativo objeto de aquisição.
Conforme o próprio código civil divide, o instituto de direito “Obrigações” comporta
em si a modalidade cessão de crédito. Faturização e securitização são atividades que se
utilizam cotidianamente da modalidade cessão de crédito, posicionando-se na parte
adquirente do crédito. Tanto a faturização, quanto a securitização podem ter sua
classificação subdividida indefinidamente tomando-se como critério o tipo do crédito
que foi adquirido, todavia, isso em nada altera a essência de ambas ou os efeitos
econõmicos quanto ao negócio jurídico que lhes é comum, a aquisição de direitos
creditórios. Tal similaridade coloca-as em posições equivalentes perante o fisco. O
parecer normativo deixa claro que a espécie do crédito que foi adquirido não justifica
tratamento diferenciado em termos tributários, assim como a Instrução Normativa acima
prevê em sua alínea “h” a possibilidade de enquadramento para algum serviço não
mencionado, haja vista o indeterminado número de atividades econômicas possíveis de
serem criadas e exercidas dentro de nossa constitucional liberdade de iniciativa.
Obviamente que esta alínea não é um cheque em branco paraarbitrariedades da
autoridade administrativa, ela tem que ser interpretada cum grano salis, e o modo de
fazer isto é à luz de nosso sistema tributário, haja vista que a referida alínea não inovou
ou extrapolou seus limites de regulamentação, ela apenas explicitou de forma mais
concreta o comando autorizativo existente em Lei quanto à correta interpretação e
aplicação da legislação tributária.
A Lei 5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN), traz em seu Capítulo IV regras para
interpretação e integração da legislação tributária, dispondo assim o artigo 108:
Fl. 7896
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

(...)
Recorreremos ao inciso IV, a equidade, embora indiretamente não haja como
dispensarmos os princípios gerais de Direito, dada a estrutura sistêmica desta ciência. A
equidade é elemento de adaptação da norma ao caso concreto, reafirmando princípios
como o da igualdade, sendo perfeitamente aplicável ao caso in comento em face da
similaridade existente entre factoring e securitizadoras e mais ainda dentre os diferentes
tipos de securitizadoras entre si. De todo o exposto, conclui-se que não se pode dar à
Fênix Securitizadora tratamento tributário privilegiado frente a outros tipos de
securitizadoras ou mesmo de factorings, sob pena de desrespeito a Igualdade e mesmo
de distorção da concorrência dela frente a seus pares que atuam na economia de forma
similar, tendo objetos sociais semelhantes, e adquirindo direitos creditórios de mesmo
tipo ou não. Ademais, não se está aqui criando obrigação não prevista em lei, o
contribuinte já está legalmente obrigado a apuração do lucro real, ao pagamento do IRPJ
e da CSLL, e exerceu sua opção de recolhimento de estimativas mensais com base em
percentual da receita bruta. Trata-se aqui do devido enquadramento legal de percentual
para aplicação sobre a receita bruta no recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e
CSLL, dando tratamento equitativo às empresas similares ou de mesmo ramo de
atividade econômica.
Considerando que os créditos adquiridos pela Recorrente não serviram de lastro
para a emissão de títulos mobiliários, a Fiscalização entendeu que apesar do seu objeto social ser
a securitização de recebíveis, a Recorrente não realizou a operação de securitização,
propriamente dita, assemelhando-se a uma factoring, de modo que entendeu que o percentual de
presunção seria de 32% para a apuração da estimativa mensal de IRPJ e CSLL, nos termos do §
1o , inciso III, item “d” do artigo 15 da Lei n° 9.249/95:
B) Estimativas Mensais de IRPJ e CSLL
Ao calcular os pagamentos por estimativas mensais de IRPJ e CSLL o contribuinte
utilizou, respectivamente, os percentuais de 8% e 12% sobre a receita bruta, sendo que o
correto seria de 32% para ambos os tributos, mesmo percentual aplicado para factorings.
Lei 9.249/95 (texto vigente em 2013, anteriormente à Lei 12.973/14)
“ Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, par a atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de
2004)
(...)
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring).
Fl. 7897
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

(...)
Base de cálculo da CSLL - Estimativa e Presumido
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os
arts. 27 e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas
desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta,
na forma da legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as
pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do
art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois por cento.
(...)”
IN 1700/2017
“Art. 33. A base de cálculo do IRPJ, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta definida pelo art.
26, auferida na atividade, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos.
§ 1o Nas seguintes atividades o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ
de que trata o caput será de:
(...)
IV - 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta auferida com as atividades de:
f) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber,
compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de
prestação de serviços (factoring ) ;
(...)
h) prestação de qualquer outra espécie de serviço não mencionada neste parágrafo.”
IN SRF 390/2004
“ Subseção I Da Apuração da CSLL Mensal Estimada Dos percentuais e dos acréscimos
à base de cálculo estimada
Art. 18. A base de cálculo da CSLL, em cada mês, será determinada pela soma:
I - de 12% (doze por cento) da receita bruta auferida no período, exceto para as
atividades de que trata o § 1o deste artigo;
II - dos rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa
e renda variável;
III - dos ganhos de capital, das demais receitas e dos resultados positivos decorrentes de
receitas não compreendidas na atividade, no mês em que forem auferidos, inclusive:
a) os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física;
b) os ganhos de capital auferidos na alienação de participações societárias permanentes
em sociedades coligadas e controladas, e de participações societárias que permaneceram
no ativo da pessoa jurídica até o término do ano-calendário seguinte ao de suas
aquisições;
Fl. 7898
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

c) os ganhos auferidos em operações de cobertura (hedge) realizadas em bolsas de
valores, de mercadorias e de futuros ou no mercado de balcão;
d) a receita de locação de imóvel, quando não for este o objeto social da pessoa jurídica,
deduzida dos encargos necessários à sua percepção;
e) os juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, relativos a impostos e
contribuições a serem restituídos ou compensados;
f) as receitas financeiras decorrentes das variações monetárias dos direitos de crédito e
das obrigações do contribuinte, em função de índices ou coeficientes aplicáveis por
disposição legal ou contratual;
g) os ganhos de capital auferidos na devolução de capital em bens e direitos;
h) a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos de
instituição isenta, a título de devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor
dos bens e direitos entregue para a formação do referido patrimônio.
§ 1o O percentual da receita bruta a ser considerado para efeito de determinação da base
de cálculo da CSLL, a que se refere o inciso I do caput, será de 32% (trinta e dois por
cento), para as atividades de:
(...)
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring).
(...)
Reiteramos aqui a aplicação à Fênix Securitizadora do mesmo tratamento tributário
dispensado às empresas de factoring, seja pela aplicação da equidade prevista no art.
108 do CTN, haja vista a similaridade existente entre a atividade de factoring e a
atividade de securitização formalmente declarada pelo contribuinte, seja pelo fato de
que o contribuinte não efetua operações de securitização propriamente ditas de modo a
que tivesse sua real atividade diferenciada da atividade de faturização. Portanto, seria
injustificado e sem respaldo em nosso sistema tributário qualquer tratamento mais
favorável que se lhe aplicasse frente ao atribuído às factorings.
A Recorrente refutou a equiparação de sua atividade com as das factorings,
arguindo não existir a similaridade alegada pela D. Autoridade Fiscal e, consequentemente,
qualquer razão para busca da equidade prevista no artigo 108 do CTN. Acrescenta a Recorrente,
que mesmo que fosse cabível a equiparação, não se poderia usar a analogia para exigir tributo
não previsto em lei, ou seja, o percentual de presunção de 32% aplicado às factorings somente
seria aplicável às securitizadoras, se houvesse previsão expressa em lei, o que entende não ser o
caso.
A Recorrente menciona, ainda, que a própria Receita Federal já teria se
posicionado quanto ao percentual de presunção que seria aplicável às securitizadoras não
obrigadas ao Lucro Real seria de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL na Solução de
Divergência Cosit n° 8 de 2011.
“ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL EMENTA:
SECURITIZAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. Para fins de
Fl. 7899
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

apuração da base de cálculo da CSLL das pessoas jurídicas, optantes pelo regime de
lucro presumido, que exploram atividade de securitização de créditos, inexiste base
legal para excluir da receita bruta auferida o custo de aquisição dos direitos creditórios.
O percentual de presunção a ser aplicado sobre a receita bruta é de 12%. Excetuam-se
do acima disposto as sociedades securitizadoras de créditos imobiliários, financeiros e
do agronegócio, visto que encontram-se obrigadas à apuração do lucro real, de acordo
com o inciso VII do art. 14 da Lei no 9.718, de 1998.
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ EMENTA:
SECURITIZAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. Para fins de
apuração da base de cálculo do IRPJ das pessoas jurídicas, optantes pelo regime de
lucro presumido, que exploram atividade de securitização de créditos, inexiste base
legal para excluir da receita bruta auferida o custo de aquisição dos direitos creditórios.
O percentual de presunção a ser aplicado sobre a receita bruta é de 8%. Excetuam-se do
acima disposto as sociedades securitizadoras de créditos imobiliários, financeiros e do
agronegócio, visto que encontram-se obrigadas à apuração do lucro real, de acordo com
o inciso VII do art. 14 da Lei no 9.718, de 1998” (destacamos)
A Recorrente anota que a exceção mencionada na ementa relacionada às
sociedades securitizadoras de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio deve-se ao fato
de estas estarem obrigadas à apuração do lucro real (nos termos do de acordo com o inciso VII
do art. 14 da Lei no 9.718, de 1998) e a solução de divergência analisar a situação de
securitizadoras que podem optar pelo lucro presumido. Mas que sendo a regra para a apuração
do IRPJ e da CSLL na sistemática do lucro presumido a mesma que a aplicável ao cálculo das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL com base na receita bruta a que se sujeitam as empresas na
sistemática do lucro real, não haveria dívida que os percentuais aplicáveis à Recorrente seriam de
8% (IRPJ), e 12% (CSLL),
A DRJ manteve a aplicação do percentual de presunção de 32% na apuração da
estimativa mensal de IRPJ e da CSLL , por entender que atividade da Recorrente, de fato, era um
serviço de “limpeza de balanço” do BIC, ou seja, uma prestação de serviço, de modo que o
percentual aplicável seria de 32%:
34. O artigo 15 da Lei no 9.249, de 1995, estabelece o seguinte:
(...)
35. Da leitura do referido artigo, verifica-se que a regra geral estabelecida pela Lei no
9.249, de 1995, para a determinação da base de cálculo do IRPJ, em cada mês, é a da
aplicação do percentual de 8% para as atividades de comércio e indústria (exceto
de revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico
carburante e gás natural, com percentual de 1,6%) e de 32% para a de prestação de
serviços em geral (exceto a prestação de serviço hospitalar, cujo percentual era também
de 8%, bem como de 16% para prestação de serviço de transporte, exceto o de carga,
para o qual se aplica 8%).
36. O que a Impugnante fez, de fato, no ano-calendário de 2013, e nos anteriores, foi
“limpar o balanço” do Banco a ela ligado, o Bicbanco, por meio de aquisição de direitos
creditórios financeiros dele já vencidos e de difícil recuperação. Note-se que o
planejamento tributário efetuado pelo grupo familiar consiste em que tanto o BicBanco
quanto à Impugnante escapam de computar a Perda no Recebimento de Créditos ao
longo do tempo, nos termos do que dispõem os atigos 9o a 12 da Lei no 9.430, de 1996,
uma vez que nas cessões de crédito feitas em março e junho de 2013, o Bicbanco
imediatamente computou as perdas pela diferença entre o preço pago pela Impugnante e
o valor de face a receber dos direitos creditórios. Por sua vez, a Impugnante não
reconhece as Perdas no BicBanco como suas receitas brutas, nos momentos das
Fl. 7900
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

aquisições dos direitos creditórios (março e junho de 2013), e, assim, também escapa do
reconhecimento das Perdas no Recebimento de Créditos ao longo do tempo, nos termos
do que dispõem os artigos 9o a 12 da Lei no 9.430, de 1996.
37. Esta atividade de “limpeza do balanço” se trata de uma prestação de serviços da
Impugnante ao Bicbanco, a ela ligado, com o quê o percentual aplicável é o de 32%
(prestação de serviço), e não o de 8% (atividades de comércio e indústria).
38. Ou seja, aqui se está diante de uma prestação de serviços em geral. Note-se que é
impossível listar exaustivamente todas as prestações de serviços possíveis. Por isto, o
artigo 15 da Lei 9.249, de 1995, estabelece o percentual de 32% para a atividade de
prestação de serviços em geral.
39. O artigo 20 da Lei no 9.249, de 1995 estabelece que (Grifei):
“Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os
arts. 27 e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas
desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta,
na forma da legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as
pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do
art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois por cento.
(...)”
40. Assim sendo, para a atividade, de fato, prestada pela Interessada ao Bicbanco,
também para a apuração da CSLL se aplica o percentual de 32%, e não o de 12%.
41. Mesmo que a Impugnante tivesse prestado o serviço de securitizadora, ou seja,
adquirisse direitos creditórios financeiros vincendos, em regra, de terceiros
independentes para dar lastro a títulos por ela emitidos, se estaria também diante de uma
atividade de prestação de serviços (alíquoto de 32% para apurar a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL) e não de comércio e indústria (alíquota de 8% para apurar a base de
cálculo do IRPJ e de 12% para a da CSLL).
42. Voto, pois, por considerar como corretos os percentuais de 32% sobre a receita bruta
utilizados pelo Autuante para apurar os valores das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
No recurso voluntário a Recorrente ratificou o seu entendimento que não haveria
similaridade entre as atividades por ela desenvolvidas com as das factorings e que o § 1o do
artigo 108 do CTN estabelece que o emprego da analogia não poderia resultar na exigência de
tributo não previsto em lei, sendo certo que não seria possível aplicar o percentual de 32%, ainda
que a equiparação entre a atividade da Recorrente às empresas de factoring fosse factível
Além disso, a Recorrente alega que houve contradição no acórdão recorrido, eis
que teria fundamentado suas razões de decidir no PN Cosit n° 5/2014 aplicável às atividades de
securitização, mas embasou a aplicação do percentual de presunção de 32% para cálculo das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, com o argumento de que na realidade tratou-se de
prestação de serviço:
53. Outrossim, há contradição no Acórdão Recorrido, quando fundamenta suas razões
de decidir no PN COSIT no 5/2014 aplicável às atividades de securitização, mas ao
embasar o entendimento pela aplicação do percentual de presunção de 32% para cálculo
das estimativas mensais de IRPJ e CSLL aduz que a atividade da Recorrente no ano-
calendário de 2013 foi “limpar o balanço” e que tal atividade corresponderia à uma
prestação de serviços e não a securitização. Vejamos:
Fl. 7901
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

A Recorrente alega, ainda, que a DRJ teria inovado no critério jurídico do
lançamento ao fundamentar sua decisão no art. 15, §1°, III, “a” da Lei n° 9.249/95, por entender
que a atividade da Recorrente seria prestação de serviço de “limpeza do balanço”, ao passo a
autuação foi fundamentada no art. 15, §1°, III, “d” da Lei n° 9.249/95.
Embora esteja correta a Recorrente, uma vez que a Autoridade Fiscal considerou
que o percentual de presunção foi de 32%, por equiparar a atividade da Recorrente às das
factorings (§1°, III, “d” do art. 15 da Lei n° 9.249/95), ao passo que a DRJ entendeu que a
atividade da Recorrente fora prestação de serviço em geral ((§1°, III, “d” do art. 15 da Lei n°
9.249), e isso seria suficiente para cancelar a decisão recorrida, entendo que também no mérito
assiste razão à Recorrente, e por isso deixo de me pronunciar sobre a nulidade, nos termos do §
3o do art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
É que o fato da atividade da Recorrente, aquisição de “créditos podres”, resultar
na “limpeza de balanço” do cedente, não modifica a natureza da atividade por ela exercida, que
continua a ser a aquisição de direitos creditórios, e especificamente no seu caso, créditos com
baixa probabilidade de recuperação.
Também não é possível equiparar a atividade da Recorrente com as das
factorings, eis que esta trata de aquisição de direitos creditórios que tem grande probabilidade de
liquidação, por se tratarem de dívidas vincendas, diferentemente dos créditos adquiridos pela
Recorrente que são todos créditos vencidos, com baixa probabilidade de recebimento.
Então, assim considerado, entendo que o percentual de presunção para apuração
das estimativas mensais de IRPJ seria de 8%, conforme o caput do art. 15 da Lei n° 9.249/95,
por não se enquadrar em nenhuma das atividades específicas com percentual de presunção
diferenciado.
Quanto à CSLL, considerando que o entendimento deste Relator é que a atividade
da Recorrente não se equipara às das factorings , o percentual aplicável pata a apuração da base
de cálculo é de 12%, nos termos do art. 20 da Lei n° 9.249/95, com a redação dada pela Lei n°
12.973/2014, vigente à época dos fatos geradores.
As demais questões (nulidade do lançamento relativo à CSLL, dedução da base de
cálculo das parcelas de lançamento do PIS e da COFINS, utilização de saldos de prejuízos fiscais
e bases negativas de CSLL, duplicidade de lançamento por desconsideração de receita oferecidas
à tributação em períodos subsequentes a março e junho de 2013, multa isolada por insuficiência
de recolhimento de estimativas e decadência da multa isolada do período janeiro a setembro de
2013, concomitância da multa isolada coma multa de ofício e impossibilidade de aplicação da
multa isolada após findo o ano-calendário e cancelamento da autuação em caso de empate no
julgamento) deixam de ser apreciadas face ao provimento do recurso voluntário.
Fl. 7902
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-006.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720721/2018-24

A Recorrente assevera que na hipótese de empate de votos no julgamento deste
processo, não deverá ser aplicado o “voto de qualidade” do Presidente da Turma, com fulcro no
art. 28 da Lei no 13.988/2020, que incluiu o art. 19-E na Lei no 10.522/2002 e no art. 112 do
CTN, julgando-se o recurso de forma favorável ao contribuinte.
Ocorre que o “voto de qualidade” foi restabelecido pela Lei n° 14.689/23, desta
feita sem previsão de cancelamento da autuação, mas com previsão de cancelamento da multa de
ofício no caso de empate no julgamento, sob certas condições previstas na referida lei.
9. Do recurso de ofício
A DRJ recorreu de ofício ao CARF pelo fato de ter dado provimento parcial à
impugnação, com a exoneração de parte da exigência, com fulcro no inciso I do art. 34 do Decreto
no 70.235, de 1972 e da Portaria MF no 63, de 2017.
Os valores lançados de IRPJ e CSLL e os exonerados foram os seguintes
(considerando-se apenas o principal):
Tributo Valor lançado (R$) Valor mantido (R$) Valor exonerado (R$)
IRPJ
84.530.368,48
79.880.838,40
4.648.530,08
CSLL
49.877.794,13
28.757.101,82
21.120.692,31
Total

25.769.222,39
Nos termos do artigo 1o da Portaria MF no 63, de 2017, a DRJ deveria recorrer de
ofício ao CARF sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00.
Nos termos da Súmula CARF n° 103, “para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Considerando que na data de julgamento o limite de alçada é de R$ 15.000.000,00, de acordo
com a Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023, o recurso de ofício deve ser connecido.
Contudo, em decorrência do provimento do recurso voluntário, deve ser negado
provimento ao recurso de ofício.
Conclusão
Por todo o acima exposto, voto em conhecer os recurso de ofício e negar-lhe
provimento, conhecer do recurso voluntário, rejeitar as nulidades arguidas, e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 7903
DF CARF MF
Original